Tribunal: CARF
Processo: 10825.721523/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam com a instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais lei assim exija. Comprovado que tanto o sujeito passivo quanto os responsáveis solidários tomaram conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam omissão de receita.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTA QUALIFICADA DE 150%
Falta de escrituração de depósitos bancários e de pagamento dos tributos devidos caracterizam a conduta dolosa da contribuinte ensejadora da qualificação da multa.
LANÇAMENTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, contando-se o prazo a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721523/2016-19
ACÓRDÃO
1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MONDELLI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S.A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam
com a instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais
para os quais lei assim exija. Comprovado que tanto o sujeito passivo
quanto os responsáveis solidários tomaram conhecimento pormenorizado
da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi oferecido
prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por
cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no
105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso
e
tais
exames
forem
considerados
indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. A obtenção de informações
junto às instituições financeiras, por parte da administração tributária, a
par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas
simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal
a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os
depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos
depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante
Fl. 21589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
2
apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam omissão de
receita.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte
o ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da
legislação que a instituiu.
MULTA QUALIFICADA DE 150%
Falta de escrituração de depósitos bancários e de pagamento dos tributos
devidos caracterizam a conduta dolosa da contribuinte ensejadora da
qualificação da multa.
LANÇAMENTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador
de vários tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses
eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, contando-se o
prazo a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou
de fax fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB)
para fins cadastrais. Dada a existência de determinação legal expressa em
sentido contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações
ao escritório do procurador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
Fl. 21590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
3
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do Relator, em: i) negar provimento ao recurso de ofício; ii) dar provimento parcial aos recursos
voluntários para: a) reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, aplicando-se a
retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23; b) afastar a responsabilidade tributária
solidária de: Roberval Neres dos Santos, Gustavo Tabare Goyen Normey, Constantino Mondelli
Filho e José Roberto Dalla Coletta.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata o presente processo de autos de infração lavrados, em 24/11/2015, contra
o contribuinte acima identificado relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de
R$ 1.081.053,16 (fl. 4), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$
397.819,12 (fl. 51), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) no valor de
R$ 558.864,16 (fl. 86) e à Contribuição para o PIS/PASEP no valor de R$ 121.332,30 (fl. 115)
acrescidos de juros de mora à taxa SELIC e multa de ofício de 150%, sobre todas as infrações,
formalizando o crédito tributário de R$ 6.300.977,48.
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 144 a 183) a autuação
decorreu:
a) da omissão de receitas de vendas realizadas sem a respectiva emissão de nota
fiscal; b) da omissão de receitas por presunção legal, mediante suprimento de
recursos através de contas de titularidade do contribuinte; c) omissão de receitas
Fl. 21591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
4
relacionadas a valores creditados em conta corrente e d) omissão de receitas
financeiras.
Em 17/01/2014, o contribuinte foi cientificado do Termo de Início de Fiscalização,
no qual foi intimado a apresentar documentos bancários diversos, com o objetivo
de verificar-se o registro contábil e a regularidade no cumprimento das
obrigações tributárias relacionadas ao IRPJ, nos anos-calendário 2009 e 2010.
Após a intimação, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para
apresentação de documentos, findo o qual a intimação foi atendida parcialmente.
Outras novas intimações foram expedidas e no curso do procedimento fiscal,
constatou-se a existência da conta corrente no 735-1, agência 0075, mantida no
Banco Itaú, cuja titularidade pertencia a autuada.
Instado a informar em qual conta contábil foi registrada a movimentação
financeira da conta bancária acima discriminada, no período de 01/01/2009 a
31/12/2010, a autuada informou que não registrou qualquer lançamento contábil
desta conta corrente no período de janeiro de 2005 a outubro de 2011.
Nova intimação foi expedida com o objetivo de esclarecer a origem dos recursos
financeiros creditados na conta bancária em questão, considerando ainda que
parte dos recursos era oriunda do próprio contribuinte. Ofereceu-se ao sujeito
passivo a opção pela apresentação de extrato ou autorização para acesso direto
às informações financeiras junto à instituição bancária.
Necessário ressaltar que consta no presente processo (fls. 3243/3247) o Mandado
de Intimação expedido em 14/08/2013 pela Juíza de Direito Auxiliar da Primeira
Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, nos autos de ação de recuperação judicial, da
empresa Mondelli Indústria de Alimentos S.A., decretando o afastamento das
pessoas físicas, abaixo relacionadas, que exerciam a administração ou faziam
parte do Conselho Administrativo da empresa, à época do afastamento. No
mesmo instrumento nomeou-se como gestora a empresa Hapi Comércio
Alimentícios Ltda – CNPJ 07.319.683/0001-93.

Nome
Antonio Mondelli
Constantino Mondelli Fiho
José Mondelli
Constantino Mondelli
Braz Mondelli
José Roberto Dalla Coletta
Em resposta à intimação, a fiscalizada informou que os documentos solicitados
foram entregues à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru (DRF/BAU)
nos termos do ofício proferido pela 1a Vara Cível da Comarca de Bauru/SP,
expedido em 21 de outubro de 2014. A documentação, segundo o ofício, foi
apresentada pelo administrador judicial nomeado Fernando José Ramos Borges,
para as devidas providências. Entre os documentos apresentados, constam
Fl. 21592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
5
extratos de duas contas corrente declaradas pelo atual contador da empresa
como não contabilizadas, quais sejam :
· Banco Itaú – Agência 0075 – Conta Corrente 00735-1 Período de 01/01/2005 a
01/10/2011 ·
Nova América Fomento Mercantil – Conta Corrente 003864 Período de
20/01/2011 até 19/05/2014
Analisando os documentos entregues pelo administrador judicial, a fiscalização
identificou que teriam sido creditados recursos financeiros naquelas duas contas
bancárias já mencionadas como não contabilizadas, provenientes provavelmente
de vendas sem nota fiscal.
Relativamente ao ano-calendário 2009, a autoridade fiscal constituiu, observando
os dados fornecidos, e a falta de documentos comprobatórios de fatos
denunciados no relatório do administrador judicial, os créditos relativos ao IRPJ,
CSLL, Cofins e PIS, bem como recalculou os valores apurados e declarados pelo
contribuinte, apurando novos valores de prejuízo contábil e base de cálculo
negativa da CSLL. Esses créditos estão abarcados no processo administrativo de no
10825.723097/2014-96.
Considerando as informações arroladas no relatório do administrador judicial,
observaram-se evidências de omissão de receitas por venda desacompanhada de
nota fiscal, razão pela qual, em 18 de novembro de 2014, a DRF/BAU expediu o
Ofício no 122/2014 DRF/BAU/SAFIS (fls. 3284/3285), nos autos de recuperação
judicial da empresa, encaminhado à MM. Juíza, solicitando todos os documentos
comprobatórios das vendas sem nota fiscal e a existência de caixa 2, para
subsidiar o prosseguimento da ação fiscal relativamente aos anos-calendário 2010
e 2011.
Em 11 de dezembro de 2014, novo ofício expedido pela 1a Vara Cível da Comarca
de Bauru/SP, solicitava informações sobre as providências tomadas pela RFB em
relação ao determinado no ofício datado de 21 de outubro de 2014. Em resposta
a DRF/BAU esclareceu as medidas adotadas e reiterou a necessidade de
apresentação dos documentos solicitados no Ofício no 122/2014 DRF/BAU/SAFIS.
Em 07 de janeiro de 2015, o contribuinte foi novamente intimado, dessa vez para
apresentar declaração e extrato da conta corrente no 003864, mantida na
instituição Nova América Fomento Mercantil Ltda, no período de 20/01 a
12/10/2011, tendo em vista que no extrato apresentado anteriormente não
constava o timbre oficial da instituição financeira.
Em resposta, Charles Jean Marc Henri Leguille, representante da gestora Hapi
Comércio Alimentícios Ltda., apresentou documento no qual autorizava o acesso
das informações financeiras, junto àquela instituição, conta no 3.864, relativo ao
período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2011.
Fl. 21593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
6
De posse das autorizações para acesso das informações bancárias, referentes às
contas mantidas no Banco Itaú e na Nova América Fomento Mercantil Ltda,
ambas instituições financeiras foram intimadas a apresentar os respectivos
extratos.
Enquanto o Banco Itaú apresentou o extrato solicitado, referente ao ano
calendário 2011, a factoring Nova América Fomento Mercantil Ltda apresentou
uma relação de títulos de créditos cessionados pelo contribuinte, de forma
onerosa na modalidade convencional. Diante dessa informação, a instituição
financeira foi intimada a apresentar o detalhamento das operações de cessão de
crédito. Os documentos solicitados foram acostados aos autos.
Analisando as documentações entregues, a fiscalização constatou que segundo o
relatório apresentado pelo administrador judicial, a empresa autuada mantinha
registros informais reveladores de movimentação financeira não escriturada e não
declarada, ou seja, paralela à contabilidade formal exigida pela legislação,
caracterizando a utilização de caixa 2. E ainda segundo o mesmo relatório, os
recursos financeiros provenientes de vendas sem nota fiscal e caixa 2, foram
creditados, além das contas já mencionadas, na conta aberta junto a Cooperativa
de Crédito Credicitrus em nome dos sócios Antônio Mondelli, Constantino
Mondelli, Braz Mondelli e José Mondelli. Poucos documentos foram apresentados
para comprovar esse feito.
A autoridade fiscal, buscando a veracidade dos fatos, expediu intimação para a
pessoa física do administrador judicial, porém a pessoa jurídica Fernando Borges –
Administração, Participações e Desenvolvimento de Negócios Ltda em resposta
informou ser ela a nomeada administradora judicial da massa falida, e não a
pessoa física que a representa. A administradora judicial foi intimada a apresentar
em relação aos anos-calendário 2010 e 2011, todos os documentos que
comprovassem as vendas sem nota fiscal e a existência de Caixa 2, em valores
correspondentes aos creditados nas contas bancárias não contabilizadas.
Tendo em vista os documentos apresentados, a autoridade fiscal constituiu os
créditos relativos ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, assim como recalculou novos
valores de prejuízo contábil e base de cálculo negativa da CSLL, em relação ano
ano-calendário 2010, controlados no processo administrativo de no 10825.723-
197/2015-01.
Quanto ao ano-calendário 2011, a fiscalização, de posse dos documentos, cruzou
informações obtidas na ECD – Escrituração Contábil Digital, entregue pelo
contribuinte, elaborou algumas planilhas e identificou que os valores creditados
na conta corrente no 735-1 do Banco Itaú, Agência 0075, relativo ao período de
01/01/2011 a 31/12/2011, não foram contabilizados pelo contribuinte,
presumindo-se que os valores que transitaram por esta conta bancária referem-se
a vendas sem emissão de nota fiscal. Esses valores foram tributados pela
autoridade fiscal, como omissão de receitas por venda sem nota fiscal e Caixa 2.
Fl. 21594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
7
Durante a ação fiscal também ficou comprovado que o contribuinte mantinha
contabilidade paralela, vulgarmente Caixa 2, que no caso da empresa em questão,
era denominada Caixa W. Verificou-se que parte dos valores efetivamente
creditados na conta corrente no 735-1 do Banco Itaú, Agência 0075, estavam
contabilizados como transferência entre contas, contabilizados a débito na conta
“Banco Itaú S/A - c/c 68.000-9” e a crédito da conta “Banco Mercantil do Brasil
S/A – c/c 02-224033-9”. A autoridade fiscal, com fundamento no art. 282
combinado com os arts. 283 e 848, todos do RIR/99, aplicou a infração de
suprimento de caixa via banco, expurgando tais valores da base de cálculo da
infração de omissão de receitas por venda sem nota fiscal e Caixa 2.
Tendo em vista que com estes procedimentos - utilização de caixa dois,
suprimento de recursos, via banco na contabilidade, omissão de receitas de
vendas sem nota fiscal e movimentação destes recursos em conta de depósito
não contabilizada -, o sujeito passivo teve a intenção dolosa de ocultar
características de fatos, omitindo receitas, reduzindo o lucro real e a base de
cálculo da CSLL, objetivando a diminuição da tributação, a autoridade fiscal
aplicou a multa de ofício majorada para 150%., com fundamento no inciso II do
art. 957 do RIR/99.
Também atribui-se a responsabilidade prevista no art. 135, incisos II e III do
Código Tributário Nacional (CTN) as pessoas físicas abaixo relacionadas, que no
ano calendário 2011, constavam, conforme documentos acostados aos autos,
como administradores da empresa :

Também deve ser responsabilizado, com fundamento nos mesmos dispositivos
legais, Gennaro Mondelli Filho, CPF 044.220.278-40, na condição de procurador
Fl. 21595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
8
da pessoa jurídica desde 25 de julho de 2001, com poderes de gerir os interesses
da outorgante.
E por tratar-se de infração que configura, em tese, crime contra a ordem
tributária, elaborou-se Representação Fiscal para Fins Penais (Processo no
10825.721524/2016-63), nos termos da Lei n° 8.137/90 e em cumprimento ao
disposto no art. 1°, inciso I do Decreto n° 2.730/98 e art. 1° da Portaria RFB n°
2.439, de 21 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria RFB no 3.182/2011.
3. Somente os responsáveis solidários Braz Mondelli e Satoshi Fukuura não
apresentaram impugnação, os demais apresentaram impugnações, cujas alegações serão descritas
a seguir :
• Impugnação da autuada – Mondelli Indústria de Alimentos S/A e dos
conselheiros José Mondelli, CPF 012.553.128-15, Constantino Mondelli, CPF
436.768.988-34 e Antônio Mondelli, CPF 374.870.278-72 Os conselheiros acima
relacionados tomaram ciência do Auto de Infração em 27/11/2015.
Inconformados, a pessoa jurídica Mondelli Indústria de Alimentos S/A e os
conselheiros José Mondelli, Constantino Mondelli e Antônio Mondelli, por
intermédio de seus advogados, ingressaram com a impugnação de fls.
19.289/19.379 na qual, inicialmente, relataram o que denominaram de “Reais
Acontecimentos”, afirmando que em 29/05/2014 foi apresentada uma petição
subscrita pelo Administrador Judicial, Fernando José Ramos Borges Filho, e pelo
Perito Contador, Misael Correia de Albuquerque, afirmando que os Srs.
Constantino Mondelli, José Mondelli, Braz Mondelli, Antonio Mondelli e
Constantino Mondelli Filho teriam cometido (1) crimes falimentares, (2) de
sonegação fiscal, no âmbito estadual e federal, (3) evasão de divisas, (4) etc. e,
naquela oportunidade, já havia sido devassado o sigilo bancário do contribuinte e
dos acionistas. Argumentam que o relatório do administrador judicial fez
referência à fatos supervenientes que dizem respeito a período anterior à
recuperação, que vai de 2005 a meados de 2011, sem qualquer relação com o
processo de recuperação, ou seja, nenhum dos fatos supervenientes identificados
no relatório do administrador judicial ocorreram na gestão de Constantino
Mondelli Filho, ou dos senhores Constantino Mondelli, Braz Mondelli, Antonio
Mondelli e José Mondelli. Nem mesmo os acionistas atuais tiveram qualquer
relação com as imputações do auto de infração e os fatos apurados pela
fiscalização, pois no período de 2005 até fevereiro de 2008, a administração era
exercida pelo falecido Genaro Mondelli, e no período de fevereiro de 2008 até
outubro de 2010, pelo espólio de Genaro Mondelli e Martinho Mondelli, que
outorgaram procuração a Antonio Mondelli, com o intuito de representar os
majoritários, pois o espólio e Martinho Mondelli detinham 55% das quotas
patrimoniais. Alegam também que Fernando José Ramos Borges e Misael Correia
Albuquerque promoveram a quebra do sigilo bancário dos acionistas, com o
intuito de fabricar indícios fraudulentos, objetivando forjar um suposto esquema
no qual a omissão de receita (já objeto de autuação pelos fiscos estadual e
Fl. 21596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
9
federal) teria o propósito de favorecer credores (pecuaristas). No referido
relatório, segundo os impugnantes, encontram-se os dados bancários sigilosos
dos requerentes, que foram obtidos de forma ilegal e fraudulenta, pois sem
qualquer ordem judicial para exibi-los. Alegam que o administrador judicial criou
indícios de crimes, na tentativa de levar a empresa à falência, e ainda acusou
diversos acionistas de estarem sendo privilegiados num suposto favorecimento de
credores, os pecuaristas. Argumentam que, de acordo com a conduta
apresentada, Fernando José Ramos Borges “não possui a mínima condição de
ocupar o múnus público de administrador judicial”. Defendem que os indícios
criados fraudulentamente visaram perpetuar Charles Henri Marc Leguille, gestor
Judicial da empresa Mondelli Indústria de Alimento S/A, na direção da empresa.
Afirmam que os chamados fatos supervenientes, dizem respeito a período
anterior ao pedido de recuperação fiscal, relativos aos anos de 2005 e meados de
2011, e que os fatos anteriores a 2009 já se encontram atingidos pela decadência.
Também argumentam que não há crime falimentar, assim como não há Caixa 2,
na forma como descrita pelo administrador judicial. Quanto ao crime de evasão
de divisas, alegam que o que ocorre é a exportação de mercadorias sem a
finalização da operação regular do câmbio, configurando, no máximo, infração
administrativa, mas não crime de evasão de divisas. Argumentam que se existiu
omissão de receita, esta ocorreu antes da entrada da empresa em Recuperação
Judicial, em 31/01/2012, e referida omissão é da antiga administração e gestão
(Gennaro Mondelli até fevereiro de 2008 e espólio de Genaro Mondelli e Martino
Mondelli até outubro de 2010), da qual os requerentes não participaram.
Asseveram que, em 29 de maio de 2014, após a desmistificação pela autoridade
policial, nos autos do Inquérito Policial n. 175/2013, de todos os indícios criados
falsamente pelo administrador judicial Fernando José Ramos Borges, restando
clara a fraude processual, este último protocolou petição direcionada para a juíza
Rossana Teresa Curioni Mergulhão, afirmando que havia descoberto crimes
falimentares, crime contra a ordem estadual e federal, (3) evasão de divisas, (4)
etc. e, naquela oportunidade, já havia sido devassado o sigilo bancário do
contribuinte e dos acionistas.
Argumentam que o relatório do administrador judicial fez referência à fatos
supervenientes que dizem respeito a período anterior à recuperação, que vai de
2005 a meados de 2011, sem qualquer relação com o processo de recuperação,
ou seja, nenhum dos fatos supervenientes identificados no relatório do
administrador judicial ocorreram na gestão de Constantino Mondelli Filho, ou dos
senhores Constantino Mondelli, Braz Mondelli, Antonio Mondelli e José Mondelli.
Nem mesmo os acionistas atuais tiveram qualquer relação com as imputações do
auto de infração e os fatos apurados pela fiscalização, pois no período de 2005 até
fevereiro de 2008, a administração era exercida pelo falecido Genaro Mondelli, e
no período de fevereiro de 2008 até outubro de 2010, pelo espólio de Genaro
Mondelli e Martinho Mondelli, que outorgaram procuração a Antonio Mondelli,
com o intuito de representar os majoritários, pois o espólio e Martinho Mondelli
detinham 55% das quotas patrimoniais.
Fl. 21597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
10
Alegam também que Fernando José Ramos Borges e Misael Correia Albuquerque
promoveram a quebra do sigilo bancário dos acionistas, com o intuito de fabricar
indícios fraudulentos, objetivando forjar um suposto esquema no qual a omissão
de receita (já objeto de autuação pelos fiscos estadual e federal) teria o propósito
de favorecer credores (pecuaristas).
No referido relatório, segundo os impugnantes, encontram-se os dados bancários
sigilosos dos requerentes, que foram obtidos de forma ilegal e fraudulenta, pois
sem qualquer ordem judicial para exibi-los. Alegam que o administrador judicial
criou indícios de crimes, na tentativa de levar a empresa à falência, e ainda acusou
diversos acionistas de estarem sendo privilegiados num suposto favorecimento de
credores, os pecuaristas.
Argumentam que, de acordo com a conduta apresentada, Fernando José Ramos
Borges “não possui a mínima condição de ocupar o múnus público de
administrador judicial”.
Defendem que os indícios criados fraudulentamente visaram perpetuar Charles
Henri Marc Leguille, gestor Judicial da empresa Mondelli Indústria de Alimento
S/A, na direção da empresa.
Afirmam que os chamados fatos supervenientes, dizem respeito a período
anterior ao pedido de recuperação fiscal, relativos aos anos de 2005 e meados de
2011, e que os fatos anteriores a 2009 já se encontram atingidos pela decadência.
Também argumentam que não há crime falimentar, assim como não há Caixa 2,
na forma como descrita pelo administrador judicial. Quanto ao crime de evasão
de divisas, alegam que o que ocorre é a exportação de mercadorias sem a
finalização da operação regular do câmbio, configurando, no máximo, infração
administrativa, mas não crime de evasão de divisas.
Argumentam que se existiu omissão de receita, esta ocorreu antes da entrada da
empresa em Recuperação Judicial, em 31/01/2012, e referida omissão é da antiga
administração e gestão (Gennaro Mondelli até fevereiro de 2008 e espólio de
Genaro Mondelli e Martino Mondelli até outubro de 2010), da qual os
requerentes não participaram.
Asseveram que, em 29 de maio de 2014, após a desmistificação pela autoridade
policial, nos autos do Inquérito Policial n. 175/2013, de todos os indícios criados
falsamente pelo administrador judicial Fernando José Ramos Borges, restando
clara a fraude processual, este último protocolou petição direcionada para a juíza
Rossana Teresa Curioni Mergulhão, afirmando que havia descoberto crimes
falimentares, crime contra a ordem tributária e suposto benefício a diversos
credores da empresa recuperanda, deixando claro que a empresa deveria falir e
colocar no comando o gestor nomeado Charles Marc Henri Legulle.
4. Em relação ao processo administrativo, ora em análise, os impugnantes arguiram
nulidade do auto de infração pelas razões a seguir sintetizadas.
Quebra do sigilo bancário sem autorização judicial
Fl. 21598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
11
Alegaram que ocorreu a quebra do sigilo bancário do contribuinte e dos acionistas
sem ordem judicial, não sendo admissível a quebra do sigilo pelo administrador
judicial. Relativamente à pessoa jurídica, afirmam que os extratos bancários,
devassados sem ordem judicial, foram emitidos em abril de 2014, e referem-se a
operações anteriores a 2012, quando do pleito de recuperação judicial. Sustentam
que o administrador judicial só poderia ter acesso aos mesmos durante o
processo de recuperação para acompanhar a saúde financeira da empresa.
Nulidade das intimações do Mandado de Procedimento Fiscal Alegaram que o
gestor judicial não detém poderes para representar a sociedade, e muito menos
para receber intimações fiscais e quebrar o sigilo bancário dos acionistas e do
Conselho Administrativo, pois os acionistas jamais deixaram de ser os verdadeiros
proprietários da empresa Mondelli Indústria de Alimentos S/A e o Conselho de
Administração, órgão que pode deliberar sobre qualquer matéria, não foi
afastado. Concluíram que Charles Henri Marc Leguille, na condição de gestor da
empresa HAPI, não pode representar a sociedade em atos sujeitos ao sigilo fiscal,
nem pode exercer sequer a função de gestor judicial.
Decadência do lançamento apurado trimestralmente
Alegaram que em relação ao IRPJ e CSLL o fato gerador ocorre trimestralmente e,
assim, parte do lançamento estaria decaído nos termos da legislação que
estabelece apuração trimestral.
Erro na capitulação legal da infração (1)
Alegaram a impossibilidade de aplicação da presunção legal sobre os depósitos, já
que o contribuinte não foi regularmente intimado. Prosseguem alegando que tais
receitas possuem tratamento tributário próprio para apuração no lucro trimestral,
não cabendo desta forma à autoridade fiscal, com base na recomposição dos
dados bancários da ora impugnante, presumir que tais receitas sejam fruto de
renda não comprovada.
Concluíram que diante da manifesta ausência de correspondência entre a
realidade fática do caso e a legislação que rege a tributação das empresas de
construção, no regime de apuração do lucro real trimestral, a aplicabilidade da
presunção é totalmente descabida, eivando de nulidade qualquer procedimento
tendente a ratear pretensos créditos bancários de origem não comprovada
proporcionalmente a receitas da atividade, que tenham sido efetivamente
auferidas no período sob fiscalização, sendo insubsistente a adoção deste critério
para o arbitramento dos rendimentos rurais tributáveis, face a total ausência de
amparo legal.
Acrescentaram que a Fiscalização deveria identificar, positivamente, qual preceito
o impugnante descumpriu, ou melhor, caberia relacionar, por exemplo, a previsão
legal da infração cometida, aplicando a penalidade nela prevista, caso isso, de
fato, tenha ocorrido. O que, na verdade, não se concretizou.
Erro na capitulação legal da infração (2)
Fl. 21599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
12
Alegaram que, em momento algum, a fiscalização procurou identificar a fonte das
receitas que o impugnante realizou. Tendo em vista que na atividade rural
existem meios próprios para a apuração de rendimentos, não caberia a
autoridade fiscal, com base na recomposição dos dados da CPMF da empresa
autuada, presumir que tais receitas sejam fruto de atividade rural. O montante
tributável apurado pela fiscalização, através do arbitramento, configura-se,
portanto, em um ato subjetivo e de mera liberalidade.
Com efeito, o comando introduzido pelo art. 18 da Lei n.° 9.250/95, dispõe sobre
a obrigatoriedade de se comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o
valor da operação e a data da operação, fato que afasta a pretensão de presumir-
se que estas receitas provêm da atividade rural.
Acrescentam que, mesmo que se admitisse a ocorrência de infração, não poderia
ter sido efetuado o lançamento com base no fundamento adotado, dado que os
dispositivos legais que amparam a autuação não correspondem, mesmo que
hipoteticamente, a realidade dos fatos.
Erro na identificação do sujeito passivo
Alegam que no Termo de Verificação Fiscal a autoridade fiscal reconhece a
existência de recebimento dos recursos pela fiscalizada tendo origem em suas
atividades comerciais, todavia deixa ao largo as atividades de cunho rural, já que o
contribuinte, não tendo sido regularmente notificado, não pode informar.
Prosseguem afirmando que “tal constatação torna indiscutível a ocorrência de
erro na identificação do sujeito passivo, visto que o reconhecimento da origem
dos recursos nas atividades comerciais, industriais e rurais do impugnante
descaracteriza a tributação dos créditos bancários em desfavor de sua pessoa
jurídica, por ser nítida a prática de diversas atividades comerciais, por ser inegável
e patente a prática habitual de tais operações comerciais, como, por exemplo, o
comércio de animais.”.
Asseveram que sendo claro e incontroverso o erro na identificação do sujeito
passivo que compõe a presente relação, face a todas as provas trazidas a colação,
que comprovam a origem dos recursos que transitaram nas contas correntes da
autuada e que foram devidamente reconhecidas pela autoridade fiscal, a presente
autuação deve ser cancelada.
Falta de intimação regular do titular legal da conta corrente Argumentam que
nenhum dos representantes legais da empresa foi regularmente intimado,
portanto, teria ocorrido cerceamento de defesa por ausência de intimação na
pessoa do titular da conta corrente, ou seja, na pessoa do representante legal.
O gestor judicial, segundo afirmam, não apresentou a documentação que
comprovaria a origem dos recursos de diversos depósitos. Sendo assim, em
relação ao aspecto formal e material, o auto é nulo, pois não ocorreu a intimação
Fl. 21600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
13
regular do titular da conta mantida em depósito em conta junto a instituição
financeira.
Ausência de documentos
Alegam que a fiscalização deixou de observar a Portaria SRF no 180/2001 e a Lei
no 9.784/99, uma vez que a emissão da Requisição de Informações de
Movimentação Financeira (RMF), sem a proposta formal de sua expedição,
ocasionou a ilegalidade na utilização dos dados e extratos de movimentação
financeira.
Acrescentam que, de acordo com os §§ 5o e 6o do art. 4o do Decreto no
3.724/2001, a emissão do RMF deve ser precedida de um relatório
circunstanciado, devidamente motivado e fundamentado. Todavia, tanto o
relatório circunstanciado quanto a RMF não foram anexados aos autos,
impossibilitando ao contribuinte o exercício de seu direito de defesa.
Quanto ao mérito, propriamente dito, a impugnação insurgiu-se quanto aos
seguintes elementos:
Suposta omissão de rendimentos
Os impugnantes reiteram que não ocorreu a regular intimação do contribuinte,
uma vez que não foram encaminhados aos verdadeiros representantes legais do
contribuinte qualquer Mandado de Procedimento Fiscal. Ademais, segundo
alegam, a Auditoria Fiscal não procurou identificar a fonte das receitas do
impugnante.
Origem dos recursos e inaplicabilidade do art. 42 da Lei 9.430/96 Também
alegam que a fiscalização não observou o art. 18 da Lei 9.250/95, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de se comprovar a veracidade das receitas e das
despesas.
Conforme se pode verificar nos autos, não se ofereceu aos verdadeiros
representantes legais do titular da conta, a oportunidade de prestarem
informações a respeito dos recursos que transitaram nas contas correntes em
questão, o que é causa de cerceamento de defesa.
Ressaltam, que não se pode cogitar que o ingresso dos recursos nas contas
correntes seja de origem desconhecida, pois não se está diante de um depósito,
ou de um recebimento de crédito ou ainda de uma cobrança de valores. A
operação consiste em um adiantamento, com rendimento nele impregnado, não
tendo seu fato gerador ocorrido no momento do seu desconto, mas sim na data
do efetivo vencimento da cártula, ou em sendo empréstimo, nem rendimento
será.
Prosseguem alegando que diante de tais constatações, as operações aqui
fiscalizadas e autuadas não estão alcançadas pelas disposições do art. 42 da Lei n°
9.430/96, por não ser possível estabelecer, precisamente, a data do fato gerador
Fl. 21601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
14
do pretenso rendimento, quando não ocorre a intimação regular do
representante legal do contribuinte.
Sustentam que os documentos apresentados na fase da fiscalização provam que
os recursos recebidos pela fiscalizada eram provenientes de suas atividades
comerciais, não sendo possível, portanto, submetê-los à tributação de recursos de
origem não comprovada.
Invalidade do lançamento com base em quebra de sigilo bancário
Alegam nulidade no lançamento por vicio material na coleta das informações
bancárias sem prévia ordem judicial, em violação ao já decidido pelo STF, e que os
dados bancários não foram entregues pelo titular ou pelo seu representante legal,
portanto, segundo entendem o lançamento não pode subsistir.
Impossibilidade de responsabilização por sujeição passiva solidária Alegam que os
fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal dizem respeito a período anterior
ao pedido de recuperação fiscal, relativos aos anos de 2005 a meados de 2011,
período que sequer os atuais acionistas exerceram qualquer gestão, pois até a
morte de Genaro Mondelli, a administração era exercida exclusivamente por este,
e após em conjunto pelo espólio de Genaro Mondelli e Martino Mondelli, quando
então entregaram o cargo de administradores da companhia em 7/10/2010,
consoante documentação anexada.
Impossibilidade de aplicação da multa agravada de 150% Novamente alegam que
nenhum dos representantes legais da empresa foi regularmente intimado, e assim
teria ocorrido cerceamento de defesa, sendo nulo o lançamento, o que
impossibilita o lançamento de multa agravada.
Sustentam que a aplicação da multa de 150% não deve subsistir, pois não há
registros de documentos inidôneos ou fraudes na escrituração contábil. Não há
que se falar em fraude à lei ou dolo, em virtude de uma conta de depósito do
titular não estar conciliada com a contabilidade.
Efeito confiscatório da multa
Argumentam que a multa de 75% afronta, não só o princípio da vedação da
instituição de tributo com efeito confiscatório, como também o direito de
propriedade.
Ilegalidade da aplicação da taxa Selic para cálculo de juros de mora
Defendem o direito à utilização de juros de mora de 1% ao mês para a atualização
de seus débitos, pois alegam que a Taxa Selic que a lei pretende equiparar a juros
moratórios, possui natureza remuneratória.
Da verdadeira fraude a ser investigada
Anexam trechos da petição do processo 0004410-03.2014.403.6108, que trata de
tutela de evidência, que tem por objetivo o reconhecimento da legitimidade da
Fl. 21602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
15
gestora judicial para figurar como responsável tributária pelos débitos da
autuada.
Por fim, requerem a juntada de todos os ofícios relatados pela Fiscalização e não
disponibilizados aos requerentes, sob pena de nulidade por ofensa a ampla defesa
e contraditório.
• Impugnação da autuada – Mondelli Indústria de Alimentos S/A, representada
pela gestora indicada pelo juízo Inicialmente, a impugnante informa que a atual
Gestora foi nomeada pelo juízo onde se processa a recuperação judicial e
representa os interesses do contribuinte judicial e extrajudicialmente em atos de
gestão, e que durante a instrução processual sempre colaborou com a
fiscalização, fornecendo todos os documentos e informações de que dispunha,
sendo de interesse da companhia e da própria Gestora, a apuração e
transparência de todos os atos pretéritos que contribuíram para a deletéria
situação financeira vivenciada.
Afirma na impugnação, que a fiscalização apurou que a pessoa jurídica Mondelli
Indústria de Alimentos S/A teria movimentado valores na conta corrente n° 735-1,
agência 0075, do Banco Itaú, no ano-calendário de 2011, que não foram
contabilizados no período de janeiro/2011 a setembro/2011 e contabilizados
parcialmente, sem a contrapartida das receitas auferidas no período de
outubro/2011 a dezembro/2011. Sendo assim, foram constituídos, por meio de
auto de infração, créditos tributários correspondentes ao IPRJ, CSLL, COFINS e PIS.
Incidindo sobre os valores apurados multas de 75% e 150%.
Contestando o lançamento aduz como razões de defesa o seguinte :
Da verdade real
Alega que a busca pela verdade real ou verdade material deve ser o fim almejado
pelos órgãos responsáveis pelos processos decisórios, com vistas a garantir a
efetividade da aplicação da justiça e, em última análise, assegurar a pacificação
social. Assim, a simples movimentação bancária, embora destituída de sua
contabilização, não atesta, de pronto, omissão de receita para fins de incidência
tributária, por se tratar de mera presunção legal, passível de mudança.
Lançamento de imposto com base em "renda presumida" Alega que a
movimentação bancária do contribuinte, levantada por meio de extratos, foi
considerada como disponibilidade econômica ou jurídica para fins de lançamento
de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, entretanto, esses
dados, por si só, não demonstram nenhuma exteriorização de riqueza que
permita a incidência do gravame fiscal, pelo menos em relação à pessoa jurídica.
Prossegue argumentando que ao lado da movimentação dos valores na conta
corrente do contribuinte, é igualmente necessário que se faça a comprovação da
utilização dos valores depositados, de forma a evidenciar aumento de patrimônio
e os chamados "sinais exteriores de riqueza", vez que os simples depósitos
bancários são tidos como meros indícios.
Fl. 21603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
16
Acrescenta que o fato de se comparar a renda declarada pelo contribuinte com o
montante dos depósitos não tem o condão de revelar a hipótese de incidência
prevista no art. 43 do CTN. Assim, os depósitos bancários, embora possam refletir
indícios de auferimento de renda, não caracterizam, per si, disponibilidade de
rendimentos, razão pela qual não podem ser considerados como "aplicações" no
fluxo de "entradas" e "saídas" para apuração de variação patrimonial. Cabe à
fiscalização aprofundar seu poder de investigação para demonstrar que os
depósitos representaram, efetivamente, gastos suportados pelo contribuinte.
Justifica esse argumento, citando o art. 9o do Decreto-lei no 2.471/88, que dispõe
sobre o cancelamento de débitos com a Fazenda Nacional, quando constituídos
exclusivamente com base em valores de extratos ou de comprovantes de
depósitos bancários.
Também menciona que a jurisprudência, nesse sentido, é maciça e pacífica tanto
do antigo Conselho de Contribuintes, quanto da Câmara Superior de Recursos
Fiscais e ainda do Superior Tribunal de Justiça.
Alega que a autuação decorreu da presunção de que a falta de escrituração dos
valores movimentados na conta corrente e não contabilizados, per si,
caracterizam, também, omissão de receita. Entretanto, a autoridade fiscal deve
provar de forma inequívoca os fatos indiciários, não podendo se valer da
presunção para constituição do crédito tributário, sob pena de nulidade do
lançamento por ausência de prova.
Erro na determinação da base de cálculo dos tributos
Argumenta que a fiscalização considerou a totalidade dos valores movimentados
em conta bancária da autuada para lançamento do IRPJ, quando deveria ter
utilizado um dos critérios do lucro arbitrado para lançamento do imposto.
Acrescenta que os valores de depósitos bancários, por não caracterizaram
disponibilidade econômica de renda, não devem constituir fatos geradores do
imposto de renda.
Prossegue alegando que em virtude da não contabilização das totalidades das
operações, a contabilidade torna-se imprestável, hipótese em que é aplicado art.
47 da Lei no 8.981/95 que tem redação semelhante ao art. 530 do RIR/99.
Acrescenta que o art. 532 do RIR/99 dispõe que quando conhecida a receita
bruta, o valor tributável deve ser apurado aplicando-se os mesmos percentuais
aplicáveis para o cálculo da estimativa mensal e o lucro presumido.
E conclui que o erro na determinação da base de cálculo do IRPJ contamina o
lançamento com vício insanável de ilegalidade, tornando-o nulo.
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as multas aplicadas
A impugnante alega que a fixação de multa no patamar de 75% e 150% sobre o
valor do tributo que deixou de ser pago desvirtua o seu objetivo de neutralizar o
efeito tributário e reprimir condutas dolosas que provocam lesão ao Fisco.
Fl. 21604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
17
Argumenta que não pode haver distorção entre a medida estabelecida em lei e o
fim por ela objetivado, e que o modo de combater e punir os ilícitos fiscais deve
ser disposto com penalidades que guardem adequação dos meios e dos fins, sob
pena de violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Argumenta que na análise deste princípio aplicado a multas fiscais, vislumbra-se
que uma lei que estabeleça uma multa elevada para combater a sonegação fiscal
deve ser graduada em percentual proporcional ao seu objetivo de punir e reprimir
o ato ilícito.
A questão ainda é importante, em vista de que a não observância do princípio da
proporcionalidade na imposição das multas podem violar o direito à propriedade.
Também invoca o princípio do não-confisco, e embora a Constituição Federal, em
seu artigo 150, IV, vede somente a utilização do tributo com efeito de confisco, a
mesma regra há de ser aplicada às obrigações acessórias. Afirma que o efeito
confiscatório tem ínsita relação, quando tratado em matéria tributária, com o
princípio da capacidade contributiva. A capacidade econômica é a condição básica
para a incidência de uma exação fiscal. A incidência dessas multas fiscais
confiscatórias afetará a capacidade contributiva.
Ainda sobre a multa, aduz que é exatamente com fundamento no princípio da
boa-fé, e, portanto, pela exclusão de culpa, que não pode o contribuinte ser
punido pela multa agravada. Toda e qualquer infração pressupõe um mínimo de
culpabilidade. Se não há culpa, obviamente, não há sanção. Além do mais, a lei
tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da
maneira mais favorável ao suposto acusado.
Do pedido
Ao final, requer que seja julgada procedente a impugnação para o fim de declarar
a insubsistência e nulidade de todos os autos de infração oriundos do presente
processo administrativo, seja pelo erro na determinação da base de cálculo do
IRPJ, seja pela ausência de comprovação de que a simples movimentação bancária
não contabilizada constitui receita ou disponibilidade econômica e jurídica para
atrair a incidência dos respectivos tributos.
Subsidiariamente, na hipótese de persistir a cobrança, requer : a) a revisão do
lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS para o fim de reconhecer e determinar
que os valores da movimentação bancária sejam computados para determinação
da base de cálculo tributável mediante utilização dos mesmos percentuais
aplicados ao lucro presumido acrescidos de 20%; b) a redução das multas
punitivas de 75% e 150% prevista no art. 44, I, e §1°, da Lei 9.430/96 para a multa
moratória de 20% prevista no art. 61 do mesmo diploma legal, uma vez que a
manutenção da multa punitiva atenta contra o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, além de afetar a própria capacidade contributiva da empresa.
• Impugnação apresentada por Roberval Neres dos Santos A ciência do Auto de
Infração ocorreu em 17/06/2016.
Fl. 21605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
18
O impugnante, por intermédio de seu advogado, apresentou impugnação de fls
18.620/18.627 para contestar o lançamento e a sujeição passiva alegando que
conquanto contratado para exercer o cargo de diretor administrativo, e
cumulativamente, comercial, não dispunha de autonomia no que se refere a
administração de natureza contábil e financeira.
Argumenta que exercia somente a função relativa à administração administrativa
e comercial, e que, embora figure no quadro societário da empresa, não há
qualquer documento contábil que contenha sua assinatura.
Enfatiza que a legislação tributária não admite a aplicação de penalidade de forma
solidária por mera presunção. Cita a jurisprudência para sustentar que a
responsabilidade subsidiária alcança apenas os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado relativamente às
obrigações tributárias de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos. Transcreve trecho do Acórdão 1101-001-239,
proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que considerou que
somente é possível sustentar a responsabilidade solidária por interesse comum,
quando restar demonstrado que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o
fato gerador ou desfrutaram de seu resultado.
Dessa forma, requer que a impugnação seja acolhida, e em decorrência o
lançamento seja julgado improcedente.
• Impugnação apresentada por Vangélio Mondelli A ciência do Auto de Infração
ocorreu em 17/06/2016.
O impugnante, por intermédio de seu procurador, apresentou impugnação de fls
18.642/18.686 para contestar o lançamento e a sujeição passiva, pelas razões
expostas abaixo:
Inexistência da Responsabilidade Tributária Passiva Atribuída Inicialmente, alega
que a autoridade fiscal imputou a responsabilidade solidária por excesso de
poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto, com fundamento no art. 135
do CTN, ao impugnante, na suposição que o Sr. Vangélio Mondelli seria
administrador da empresa, com base em pesquisas efetuadas à Junta Comercial
de São Paulo (JUCESP), em que consta o nome do impugnante representando o
espólio de seu genitor, Gennaro Mondelli, sócio da autuada.
Esclarece que apesar de filho de sócio e fundador da empresa fiscalizada, nunca
participou da gestão da mesma, não detendo cargo de diretor ou gerente, e nem
mesmo participando da gestão da sociedade. Alega que sua relação com a
empresa autuada era restrita à trabalhista, pois era mero funcionário da empresa,
regularmente registrado, na função/cargo de comprador I no ano de 2001, e que
desenvolveu tal cargo/função ostensivamente até pouco tempo posterior ao
falecimento de seu pai, ocorrido em 01/fevereiro/2008, quando o fato de ser
filho/herdeiro do sócio falecido passou a incomodar os gestores da empresa,
terminando por ser demitido em 01/outubro/2010, ocasião em que suas funções
Fl. 21606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
19
profissionais e inerentes ao cargo de comprador, já estavam totalmente
encerradas pela gestão contemporânea.
Argumenta que o período de autuação não coincide com o período em que foi
funcionário da empresa autuada, tampouco com o período em que o espólio, por
ele representado, fazia parte do quadro societário.
Alega que a responsabilidade atribuída com fulcro no art. 135 do CTN não tem
razão de ser, primeiro porque a tipificação exige que haja ato, comissão, atitude;
e, segundo, exige que esta ação (ato) seja com excesso de poderes ou infração da
lei, contrato social ou estatuto. Afirma que o ato doloso deve estar claramente
indicado e provado, todavia não consta nos autos a indicação, nem mesmo prova
de que o impugnante tenha praticado qualquer ato que leve a presunção fiscal de
responsabilidade.
Sustenta que a simples juntada de informação de que o impugnante fora alçado,
por disposição contratual, a condição de administrador, nada prova e não indica
qualquer ato ou ação do impugnante.
Acrescenta que não ficou caracterizado, nem provado, o ato, o dolo ou mesmo a
má fé do impugnante, no caso vertente, razão pela qual deve ser determinada a
improcedência da alocação e inclusão do impugnante no polo passivo tributário,
sendo manifesta a sua ilegitimidade passiva ad causam, não cabendo inverter-se o
ônus probandi de demonstrar a existência das circunstâncias ensejadoras da
responsabilidade do impugnante.
Segundo o impugnante, a autoridade fiscal ao deixar de instaurar procedimento
prévio e de intimar os "responsáveis solidários" no curso da ação fiscal,
intimando-os somente ao final da lavratura dos autos de infração, violou de forma
clara e agressiva, todo e qualquer princípio de ampla defesa, do devido processo
legal e do contraditório, na medida em que a ciência dos "responsáveis solidários"
se deu, via postal, exclusivamente para adimplemento da obrigação constituída
nos lançamentos combatidos.
Aplicação da Verdade Material Afirma que não se respeitou, no procedimento, o
princípio mais importante que regula o processo administrativo fiscal, ou seja, o
princípio da verdade real ou verdade material, posto que a autoridade fiscal fez
referência a depósitos bancários sem qualquer nexo causal entre estes e eventual
receita omitida ou auferida, utilizando o impróprio e repugnante critério da
"presunção", sendo que a jurisprudência exige que haja um nexo causal entre a
alegada omissão de rendas e o fato gerador da obrigação tributária. Em estrita
observância ao princípio da busca da verdade real ou material, a fiscalização
deveria ter efetuado diligências para comprovar suas alegações e nunca transferir
ao impugnante, ou a autuada o ônus da prova, mesmo porque a nossa
Constituição Federal consagra o direito de ficar calado, ou seja, de não confessar
eventual irregularidade cometida (CF, art. 5o, LXIII).
Inocorrência do fato gerador
Fl. 21607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
20
Assevera que não ocorreu o fato gerador da obrigação tributária, não havendo,
por isso, justa causa para o lançamento, já que a fiscalização não comprovou a
efetividade da existência de receita., apenas há referência a compras e depósitos.
Em outras palavras, não houve o fenômeno chamado subsunção do fato à norma,
mesmo porque não ocorreu, no mundo fenomênico, o fato (omissão de receita)
mencionado nos autos, pois, simples depósitos bancários, sem aprofundamento
da auditoria fiscal não autorizam o arbitramento do lucro.
Acrescenta que a jurisprudência judicial e administrativa firmou entendimento
que os depósitos bancários não representam aquisição de disponibilidade
econômica.
Por fim, conclui que não há prova da ocorrência do fato gerador, pois os extratos
bancários, por si nada provam, e sequer se provou que a autuada e os
responsáveis solidários tenham auferido receitas/rendas, pois nem mesmo houve
prova de qualquer acréscimo patrimonial, devendo, por isso, o auto de infração
ser considerado nulo e a mesma sina deve ter a tributação reflexa, relativamente
às contribuições sociais exigidas (PIS, COFINS e CSLL), ressaltando que a legislação
e a jurisprudência não autorizam o fisco considerar fatos geradores das referidas
contribuições, a mera presunção de "omissão de receita da atividade".
Inaplicabilidade da multa qualificada
Contesta a aplicação da multa qualificada alegando, em síntese, que para ser
aplicada a multa de 150% é necessário que haja descrição e inconteste
comprovação da ação ou omissão dolosa, na qual fique evidente o intuito de
sonegação, fraude ou conluio.
Ressalta que “punir contribuintes com multas qualificadas, com lastro em juízo
discricionário da fiscalização, é verdadeiro atentado à ordem jurídica, aos
princípios da proteção da confiança, da razoabilidade, da proporcionalidade, da
proibição de excesso, da boa-fé, da presunção da inocência e, acima de tudo, da
justiça”.
Pedido final Ao final, requer: (a) que se receba, aprecie e julgue procedente a
presente impugnação, determinando, por via de consequência, a anulação dos
autos de infração; (b) o cancelamento do crédito tributário neles
consubstanciados, abrangendo o lançamento, a multa Mondelli; (d) a
apresentação de provas em qualquer fase processual, inclusive pericial, consoante
jurisprudência pacificada do CARF; (e) por fim a notificação e intimação do
decisório e eventuais despachos interlocutórios, também ao patrono do
impugnante, subscritor da presente impugnação, em seu endereço, conforme
constante no timbre, sob pena de nulidade do ato, nos termos da legislação legal,
sobretudo o Estatuto da Advocacia.
• Impugnação apresentada por Gennaro Mondelli Filho A ciência do Auto de
Infração ocorreu em 20/06/2016.
Fl. 21608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
21
O impugnante, por intermédio de seu procurador, apresentou impugnação de fls
18.738/18.789 para contestar o lançamento e a sujeição passiva aduzindo como
razões de defesa o seguinte:
Inexistência da Responsabilidade Tributária Passiva Atribuída
Inicialmente, alega que a autoridade fiscal imputou a responsabilidade solidária
por excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto, com
fundamento no art. 135 do CTN, ao impugnante, na suposição que o Sr. Gennaro
Filho, seria administrador da empresa, com base em uma procuração lavrada pelo
genitor do mesmo, enquanto vivo e sócio da empresa, nos idos do ano de 2001,
bem como em uma suposta Nota Promissória assinada pelo impugnante.
Esclarece que apesar de filho de sócio e fundador da empresa fiscalizada, nunca
participou da gestão da mesma, não detendo cargo de diretor ou gerente, e nem
mesmo integrando o quadro societário da autuada. Alega que sua relação com a
empresa autuada era restrita à trabalhista, pois era mero funcionário da empresa,
regularmente registrado, na função/cargo de comprador no ano de 1994, e que
desenvolveu tal cargo/função ostensivamente até pouco tempo após o
falecimento de seu pai, ocorrido em 01/fevereiro/2008, quando o fato de ser
filho/herdeiro do sócio falecido passou a incomodar os gestores da empresa,
terminando por ser demitido em 30/outubro/2010, ocasião em que suas funções
profissionais e inerentes ao cargo de comprador, já estavam seriamente
restringidas pela gestão contemporânea.
Segundo o impugnante, a procuração outorgada pelo seu genitor, enquanto ainda
vivo, teve por propósito permitir que representasse a empresa nas funções
inerentes a seu cargo funcional de comprador e somente vigorou, nas raras
ocorrências de absoluta necessidade, para fins de efetivar a compra de gado,
sendo a mesma revogada tacitamente, pelo falecimento de seu pai. Assevera que
em nenhum momento foi administrador ou sócio da empresa autuada e muito
menos responsável pela operação, determinações e decisões da mesma.
Acrescenta que nem mesmo assumiu a condição de inventariante do espólio em
razão do falecimento do pai, e sequer o espólio de Genaro Mondelli (pai) figura na
sociedade da empresa fiscalizada.
Alega que a responsabilidade atribuída com fulcro no art. 135 do CTN não tem
razão de ser, primeiro porque a tipificação exige que haja ato, comissão, atitude;
e, segundo, exige que esta ação (ato) seja com excesso de poderes ou infração da
lei, contrato social ou estatuto. Afirma que o ato doloso deve estar claramente
indicado e provado, todavia não consta nos autos a indicação, nem mesmo prova
de que o impugnante tenha praticado qualquer ato que leve a presunção fiscal de
responsabilidade.
Sustenta que a simples juntada da procuração nada prova e não indica qualquer
ato ou ação do impugnante. Acrescenta que sua assinatura subscrita no que se
identificou como sendo uma Nota Promissória (NP) não pode ser entendida como
uma ação inerente ao tipo incurso, pois não se presta a indicar abuso de poder,
Fl. 21609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
22
pois pelo contrário, eis que a margem da mesma consta, tratar-se de aquisição de
gado, portanto inserto na atividade da empresa. Enfatiza que o documento
indicado como nota promissória, não se reveste das características de nota
promissória. Acrescenta ainda que não ficou caracterizado, nem provado, o ato, o
dolo ou mesmo a má fé do impugnante, no caso vertente, razão pela qual deve
ser determinada a improcedência da alocação e inclusão do impugnante no polo
passivo tributário, sendo manifesta a sua ilegitimidade passiva ad causam, não
cabendo inverter-se o ônus probandi de demonstrar a existência das
circunstâncias ensejadoras da responsabilidade do impugnante.
Segundo o impugnante, a autoridade fiscal ao deixar de instaurar procedimento
prévio e de intimar os "responsáveis solidários" no curso da ação fiscal,
intimando-os somente ao final da lavratura dos autos de infração, violou de forma
clara e agressiva, todo e qualquer princípio de ampla defesa, do devido processo
legal e do contraditório, na medida em que a ciência dos "responsáveis solidários"
se deu, via postal, exclusivamente para adimplemento da obrigação constituída
nos lançamentos combatidos.
Nulidade da atribuição de solidariedade – procuração não válida Ainda em
preliminar, arguiu que a procuração que fundamentou a inclusão do impugnante
como sujeito passivo por solidariedade não é válida, pois que extinta pela morte
do outorgante, e mais adiante, pela saída do Espólio do outorgante do quadro
societário da empresa. Essas duas hipóteses, segundo afirma, estão previstas no
art. 682 do Código Civil.
Alega ainda que a Nota Promissória também não se presta a comprovar a
responsabilidade solidária, pois data de 2009, porém o ano-calendário da
autuação é 2011.
Aplicação da Verdade Material Afirma que não se respeitou, no procedimento, o
princípio mais importante que regula o processo administrativo fiscal, ou seja, o
princípio da verdade real ou verdade material, posto que a autoridade fiscal fez
referência a depósitos bancários sem qualquer nexo causal entre estes e eventual
receita omitida ou auferida, utilizando o impróprio e repugnante critério da
"presunção", sendo que a jurisprudência exige que haja um nexo causal entre a
alegada omissão de rendas e o fato gerador da obrigação tributária. Em estrita
observância ao princípio da busca da verdade real ou material, a fiscalização
deveria ter efetuado diligências para comprovar suas alegações e nunca transferir
ao impugnante, ou a autuada o ônus da prova, mesmo porque a nossa
Constituição Federal consagra o direito de ficar calado, ou seja, de não confessar
eventual irregularidade cometida (CF, art. 5o, LXIII).
Inocorrência do fato gerador
Assevera que não ocorreu o fato gerador da obrigação tributária, não havendo,
por isso, justa causa para o lançamento, já que a fiscalização não comprovou a
efetividade da existência de receita., apenas há referência a compras e depósitos.
Em outras palavras, não houve o fenômeno chamado subsunção do fato à norma,
Fl. 21610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
23
mesmo porque não ocorreu, no mundo fenomênico, o fato (omissão de receita)
mencionado nos autos, pois, simples depósitos bancários, sem aprofundamento
da auditoria fiscal não autorizam o arbitramento do lucro.
Acrescenta que a jurisprudência judicial e administrativa firmou entendimento
que os depósitos bancários não representam aquisição de disponibilidade
econômica.
Por fim, conclui que não há prova da ocorrência do fato gerador, pois os extratos
bancários, por si nada provam, e sequer se provou que a autuada e os
responsáveis solidários tenham auferido receitas/rendas, pois nem mesmo houve
prova de qualquer acréscimo patrimonial, devendo, por isso, o auto de infração
ser considerado nulo e a mesma sina deve ter a tributação reflexa, relativamente
às contribuições sociais exigidas (PIS, COFINS e CSLL), ressaltando que a legislação
e a jurisprudência não autorizam o fisco considerar fatos geradores das referidas
contribuições, a mera presunção de "omissão de receita da atividade".
Inaplicabilidade da multa qualificada
Contesta a aplicação da multa qualificada alegando, em síntese, que para ser
aplicada a multa de 150% é necessário que haja descrição e inconteste
comprovação da ação ou omissão dolosa, na qual fique evidente o intuito de
sonegação, fraude ou conluio.
Ressalta que “punir contribuintes com multas qualificadas, com lastro em juízo
discricionário da fiscalização, é verdadeiro atentado à ordem jurídica, aos
princípios da proteção da confiança, da razoabilidade, da proporcionalidade, da
proibição de excesso, da boa-fé, da presunção da inocência e, acima de tudo, da
justiça”.
Decadência O impugnante também se insurge contra o auto de infração alegando
decadência, uma vez que a lavratura da infração ocorreu em junho de 2016 e as
autuações são relativas a 2011, e, portanto, tendo-se que o vencimento dos
tributos ocorrem no mês seguinte ao vencido, qualquer autuação anterior a
referência maio estaria atingida pelo instituto da decadência.
Pedido final Ao final, requer: (a) que se receba, aprecie e julgue procedente a
presente impugnação, determinando, por via de consequência, a anulação dos
autos de infração; (b) o cancelamento do crédito tributário neles
consubstanciados, abrangendo o lançamento, a multa punitiva, os juros de mora e
demais acréscimos; (c) a exclusão do impugnante, Genaro Mondelli Filho; (d) a
apresentação de provas em qualquer fase processual, inclusive pericial, consoante
jurisprudência pacificada do CARF; (e) por fim a notificação e intimação do
decisório e eventuais despachos interlocutórios, também ao patrono do
impugnante, subscritor da presente impugnação, em seu endereço, conforme
constante no timbre, sob pena de nulidade do ato, nos termos da legislação legal,
sobretudo o Estatuto da Advocacia.
Fl. 21611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
24
• Impugnação apresentada por Constantino Mondelli Filho A ciência do Auto de
Infração ocorreu em 20/06/2016.
A impugnação de fls. 18.817/18.789, é semelhante àquela apresentada pela
autuada e seus conselheiros e já relatada.
• Impugnação apresentada por Rosana Aparecida Accolini Dalla Coletta A ciência
do Auto de Infração ocorreu em 25/06/2016.
A impugnante, por intermédio de seu procurador, apresentou impugnação de fls
19.765/19.792 para contestar o lançamento e a sujeição passiva aduzindo como
razões de defesa o seguinte:
Preliminarmente, a impugnante assevera que detém participação irrisória na
empresa autuada, 0,625% do capital social, e ainda nunca ostentou qualquer
cargo de gestão e representação da sociedade.
Aduz que o art. 135 do CTN dispõe que a responsabilização pessoal de terceiros
pelos créditos tributários das pessoas jurídicas autuadas, decorre
necessariamente dos atos praticados com excesso de poder, infração de lei,
contrato social ou estatuto, desde que tais terceiros possuam poderes de gestão,
administração e representação da sociedade.
Argumenta ainda que a responsabilidade pessoal, prevista no citado artigo, é
exclusiva, de modo que ao ser invocado para justificar a exigência perante o
terceiro, não mais poderia subsistir a exigência fiscal em face do contribuinte.
Cita a jurisprudência para enfatizar que a condição de sócia não administradora,
afasta a responsabilidade solidária pelos ilícitos supostamente apurados.
Argumenta ainda que não há qualquer indício ou indicação de ato que a
impugnantes pudesse ter praticado contra a lei ou contrato/estatuto da
sociedade.
Alega que o auto de infração é nulo, pois não há prova contundente e cabal da
responsabilidade da impugnante e transcreve acórdãos proferidos pelo CARF,
nesse sentido.
Quanto ao mérito, sustenta que a fiscalização não logrou comprovar a efetiva
ocorrência do fator gerador, já que segundo argumenta, não existe a alegada
contabilidade paralela e as operações mencionadas no termo de verificação fiscal.
Invoca o art. 122 do CTN para sustentar que é inadmissível, na dúvida, que a lei
seja interpretada ao desfavor do contribuinte. Reproduz trechos de acórdãos
exarados pelo extinto Conselho de Contribuinte e pelo CARF, assim como cita a
jurisprudência, todos nesse sentido.
Por fim, alega o caráter confiscatório da multa aplicada e protesta pela produção
de toadas as provas admitidas em direito.
• Impugnação apresentada por Gustavo Tabare Goyen Normey A ciência do Auto
de Infração ocorreu em 11/07/2016.
Fl. 21612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
25
A impugnação de fls. 20.027/20.034, é semelhante àquela apresentada por
Roberval Neres dos Santos e já relatada.
• Impugnação apresentada pelo Espólio de Gelsomina Mondelli Accolini A ciência
do Auto de Infração ocorreu em 25/06/2016.
O impugnante, por intermédio de seu procurador, apresentou impugnação de fls.
20.040/19.792 para contestar o lançamento e a sujeição passiva aduzindo como
razões de defesa as mesmas reproduzidas na impugnação de Rosana Aparecida
Accolini Dalla Coletta, e já relatadas.
Acrescenta que ocorreu vício formal no lançamento, pois no Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária o sujeito passivo solidário é o Espólio de Gelsomina Mondelli Accolini,
entretanto no Termo de Sujeição Passiva Solidária no 4 o sujeito passivo solidário
é pessoa física Gelsomina Mondelli Accolini, o que invalidaria o auto de infração.
• Impugnação apresentada por José Roberto Dalla Coletta A ciência do Auto de
Infração ocorreu em 25/06/2016.
O impugnante, por intermédio de seu procurador, apresentou impugnação de fls
20.267/20.294 para contestar o lançamento e a sujeição passiva, argumentando
preliminarmente que apesar de participar do Conselho de Administração da
autuada no período entre 15/04/2011 e 01/10/2013, não exerceu qualquer tipo
de gestão executiva na empresa, tendo participado de poucas reuniões do
Conselho de Administração para deliberação de atos burocráticos e aprovação de
algumas formalidades dentro da sociedade. As demais alegações são semelhantes
às reproduzidas na impugnação de Rosana Aparecida Accolini Dalla Coletta, e já
relatadas.
• Recurso administrativo com efeito suspensivo com denunciação à lide
Finalmente, passa-se ao recurso administrativo com efeito suspensivo com
denunciação à lide, apresentado por Constantino Mondelli Filho, no qual requer,
com fundamento nos art. 56 e seguintes e 61 da Lei 9.874/1999 e art. 125 do
Código de Processo Civil, efeito suspensivo e denunciação à lide em face de Hapi
Comércio Alimentícios, Charles Jean Marc Henri Leguille, Bernard Leguille e seus
acionistas.
Argumenta ainda que houve cerceamento da defesa e contraditório, pois durante
a fiscalização não foi inquirido sobre os fatos abrangidos neste procedimento.
Esclarece que mantinha vínculo empregatício com a autuada, e em maio de 2011
foi nomeado diretor institucional, e, portanto, não detinha gerência ou autoridade
no departamento financeiro e de contabilidade da empresa. Suas funções
estavam relacionadas às representações sociais da empresa. Gerenciava além dos
relacionamentos com terceiros e clientes, a área de Recursos Humanos e
Departamento de Pessoas.
Fl. 21613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
26
Sustenta que a responsabilidade de eventuais tributos relativos aos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2011 cabem a Hapi Comercio Alimentícios,
Charles Marq Henri Leguille e Bernard Leguille.
5. A Egrégia 1a Turma da DRJ/RPO, na sessão de 23/03/2017, Acórdão no 14-64.859
(e-fls. 20796-20836), por unanimidade de votos deu provimento parcial à impugnação, sendo que
o respectivo acórdão restou assim ementado, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
no-calendário: 2011 CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam com a
instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais lei
assim exija. Comprovado que tanto o sujeito passivo quanto os responsáveis
solidários tomaram conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e
legal do lançamento, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como
prosperar a tese de nulidade por cerceamento do direito ao contraditório e da a
ampla defesa.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A obtenção de
informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário,
mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha
sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receita.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus
de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Fl. 21614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
27
MULTA QUALIFICADA DE 150%
Falta de escrituração de depósitos bancários e de pagamento dos tributos
devidos caracterizam a conduta dolosa da contribuinte ensejadora da qualificação
da multa.
LANÇAMENTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, contando-se o prazo a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO
ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido.
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação apresentada pela empresa autuada, mantendo
o crédito tributário de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS lançados para os ano-calendário
2011, assim como a responsabilidade solidária atribuída a José Mondelli, Braz
Mondelli, Antônio Mondelli, Constantino Mondelli, Gennaro Mondelli Filho e
Satoshi Fukuura, julgar parcialmente procedente as impugnações apresentadas
por Roberval Neres dos Santos, Gustavo Tabare Goyen Normey, Constantino
Mondelli Filho e José Roberto Dalla Coletta, excluindo parcialmente a
responsabilidade solidária a eles atribuída, e integralmente procedentes as
apresentadas por Rosana Aparecida Accolini Dalla Coletta, Vangélio Mondelli e
Fl. 21615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
28
Gelsomina Mondelli Accolini, excluindo a responsabilidade solidária a eles
atribuída, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
processo.
5. Cientificados da decisão de primeira instância, o contribuinte e os responsáveis
tributários apresentaram recursos voluntários (e-fls. 21219-21343; 21418-21420), com as
alegações já suscitadas quando da peça impugnatória, as quais serão analisadas em detalhe no
voto:
6. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
7. O recurso de ofício e os recursos voluntários do contribuinte e responsáveis
solidários são tempestivos e atendem os demais requisitos de admissibilidade, não havendo,
inclusive, questionamento pelas partes quanto ao seu seguimento, razão, pela qual deles conheço.
Preliminares de nulidades – da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial; nulidades das
intimações do MPF; cerceamento de defesa; erro na identificação do sujeito passivo e
indeferimento denunciação da lide
8. Em preliminar, a controvérsia gira em torno das seguintes questões: (i) nulidade
do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa, (ii) nulidades das intimações do MPF;
(iii) nulidade por quebra do sigilo bancário e (iv) erro na Identificação do sujeito passivo
9. Os recorrentes levantam uma série de questões preliminares que, se acolhidas,
poderiam levar à nulidade do lançamento. Passo a analisá-las individualmente, adiantando que
nenhuma delas merece prosperar, conforme a sólida fundamentação já adotada pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ).
Do Suposto Cerceamento de Defesa
10. Alegam os recorrentes a ocorrência de cerceamento de defesa, pois os
responsáveis solidários só tiveram ciência da apuração fiscal após a lavratura do auto de infração,
o que havia contaminado todo o procedimento fiscal por transgressão aos princípios da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal.
11. A preliminar não se sustenta. Em conformidade com o voto condutor julgado
recorrido, o Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, possui duas fases
distintas: a de fiscalização (inquisitorial) e a litigiosa (processual). O contraditório e a ampla defesa
são garantias da fase litigiosa, que se instaura com a impugnação à exigência fiscal (art. 14 do
referido decreto).
Fl. 21616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
29
12. Na fase de fiscalização, o Fisco exerce seu poder-dever de investigar, não
havendo ainda uma acusação formalizada contra o contribuinte ou responsáveis. A relação
processual só se estabelece com o lançamento e a posterior impugnação, consoante estabelece o
art. 14 do PAF. É nesta fase que o sujeito passivo, nos termos do art. 16 do PAF, poderá exercer
plenamente o seu direito de defesa, apresentar os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
13. No caso em tela tendo sido os recorrentes devidamente notificados do auto de
infração e tendo-lhes sido garantido o direito de apresentar suas defesas e recursos, não há que se
falar em cerceamento de defesa.
14. Pelo exposto, rejeito a preliminar.
Da Alegada Nulidade por Quebra de Sigilo Bancário
15. Suscitou, também em preliminar, a nulidade do processo, porque baseado em
prova ilícita, já que o sigilo bancário é direito sob reserva de jurisdição, não podendo ser a LC
105/2001 aplicada retroativamente, porque é norma de caráter nitidamente material.
16. Argumentam os recorrentes que o lançamento seria nulo por se basear em
dados bancários obtidos sem autorização judicial, e uma vez que não houve intimação da pessoa
do titular da conta corrente, ou seja, na pessoa do representante legal e que os responsáveis
solidários não tomaram ciência das intimações endereçadas à empresa durante o procedimento
fiscal, em especial para apresentar documentos, entre eles os relativos às movimentações
financeiras.
17. A alegação também não procede. A decisão da DRJ foi clara ao afirmar que "não
houve qualquer irregularidade na obtenção dos extratos bancários". A Lei Complementar no
105/2001, em seu art. 6o, autoriza a autoridade fiscal a examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa.
18. Pelos mesmos motivos é descabida a alegação do cerceamento de defesa pela
ausência do relatório circunstanciado e da RMF nos autos.
19. Primeiramente, há que se observar que nada impede que o Fisco requisite,
diretamente ao contribuinte, a apresentação dos extratos bancários. A fiscalizada foi intimada,
inicialmente, para apresentar os extratos das contas bancárias, sendo tais extratos, apresentados
pelo próprio sujeito passivo.
20. Considerando que todas as determinações, precauções e garantias exigidas pela
aludida Lei Complementar n.o 105/2001, com o intuito de garantir a mais perfeita inviolabilidade
dos dados bancários da defendente foram, e estão sendo adotadas, no curso do presente
procedimento, há que se considerar perfeitamente lícita e respaldada na lei a utilização dos
extratos bancários na apuração do crédito tributário.
Fl. 21617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
30
21. Portanto não procede a alegação de que a fiscalização ilegalmente violou o
sigilo bancário do recorrente. Entendo que, agiu corretamente a fiscalização no exercício regular
de sua competência.
22. Pelo exposto, rejeito a preliminar.
Do Erro na Identificação do Sujeito Passivo
23. A defesa aponta um suposto erro na identificação do sujeito passivo.
24. Sem razão, contudo. A infração apurada foi a de omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96). O
auto de infração foi corretamente lavrado contra a pessoa jurídica titular da conta bancária onde
ocorreram as movimentações não justificadas, a Mondelli Indústria de Alimentos S/A. A posterior
inclusão de responsáveis solidários decorre de previsão legal (art. 135 do CTN) e não configura
erro na identificação do sujeito passivo principal.
25. Pelo exposto, rejeito a preliminar.
Da Nulidade das Intimações
26. Os recorrentes pedem que as intimações sejam feitas em nome de seus
patronos, sob pena de nulidade.
27. O pedido não encontra amparo legal. O art. 23 do Decreto no 70.235/72
estabelece que as intimações devem ser efetuadas, por via postal ou outro meio com prova de
recebimento, no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. O domicílio tributário, para fins
cadastrais, é o endereço fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal. Não
há, na legislação que rege o processo administrativo fiscal, previsão para a intimação exclusiva na
pessoa do advogado.
28. Pelo exposto, rejeito a preliminar.
Do Indeferimento da Denunciação da Lide
29. Por fim, insurgem-se contra o indeferimento do pedido de denunciação da lide.
30. A decisão da DRJ está correta. A denunciação da lide é um instituto de
intervenção de terceiros previsto no Código de Processo Civil, inaplicável ao Processo
Administrativo Fiscal, que é regido por legislação específica (Decreto no 70.235/72). Não há
previsão legal para tal modalidade de intervenção no contencioso administrativo tributário.
31. Pelo exposto, rejeito a preliminar.
32. Diante de todo o exposto, rejeito todas as preliminares arguidas pelos
recorrentes, mantendo o entendimento da decisão de primeira instância (DRJ) nesses pontos, e
passo à análise do mérito.
Do Recurso de Ofício
Fl. 21618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
31
33. O Recurso de Ofício tem por objeto a exoneração da responsabilização tributária
de Rosana Aparecida Accolini Dalla Coletta, Vangélio Mondelli e Gelsomina Mondelli Accolini,
excluindo a responsabilidade solidária a eles atribuída. Agiu bem a decisão recorrida que também
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Veja-se:
Já a sócia Rosana Aparecida Accolini Dalla Coletta, arrolada como responsável
solidária, embora integrasse o quadro societário da autuada, não exercia a
administração da sociedade, razão pela qual não é cabível a imputação da
responsabilidade fundamentada no art. 135, incisos II e III do CTN. Tendo em vista
que a impugnante não exercia função diretiva e ainda não há nos autos evidência
que tenha atuado com excesso/usurpação de poder, ou infringido a lei, estatuto
ou contrato social, não há como atribuir-lhe a responsabilidade solidária pelas
irregularidades previstas nas hipóteses autorizadoras daquele dispositivo.
Quanto à sócia Gelsomina Mondelli Accolini, preliminarmente esclarece-se que o
equívoco quanto à sujeição passiva em nome da pessoa física ou de seu espólio,
nos Termos de Sujeição Passiva Solidária e no Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento, não macula de nulidade o auto de infração,
pois trata-se de mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não
prejudica o exercício do contraditório.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 08 de março de 2013 trata dessa
questão no item 8.5.1.
“8.5.1. Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que se
proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta
identificação do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da
instrumentalidade das formas. O ato está convalidado” como no caso concreto a
impugnação adentrou o mérito da autuação, e a Sra. Gelsomina Mondelli Accolini,
conforme atestado de óbito à fl. 20.071 faleceu em 29/12/2011, a
responsabilidade solidária volta-se para o Espólio.
Analisando-se a responsabilidade solidária, verifica-se que embora constasse do
quadro societário da autuada, a Sra. Gelsomina Mondelli Accolini não exercia
função diretiva. Na Ficha Cadastral Completa há menção à sua qualidade de sócia
e representante, entretanto, analisando o contrato social, verifica-se que a Sra.
Gelsomina detinha cotas próprias e representava o espólio de Silvia Maria
Accolini, que também era sócia da autuada, mas não desempenhava função de
gerência. Dessa forma não é cabível atribuir responsabilidade solidária pelo
crédito tributário apurado.
No que tange a responsabilidade do espólio de Gennaro Mondelli, representado
por seu filho/inventariante Vangélio Mondelli, CPF 141.315.848-08, nota-se que o
espólio passou a constar do quadro societário da empresa, em 2008, após o
falecimento do sócio Gennaro Mondelli. De acordo com o contrato social (fl.
18.702), a sociedade seria representada por alguns dos seus sócios e pelo não
Fl. 21619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
32
sócio Vangélio Mondelli. Todavia em 10/01/2011, conforme consta à fl 18.734, o
espólio de Gennaro Mondelli deixou de integrar o quadro societário. Dessa forma,
não cabe a responsabilidade tributária solidária de Vangélio Mondelli pelos fatos
geradores objeto dos autos ora discutidos, uma vez que os fatos geradores
ocorreram somente a partir de 31/01/2011.
34. Ora, o TVF foi absolutamente superficial e genérico ao fundamentar a
responsabilização dessas pessoas. Entendo que os argumentos para responsabilização solidária,
que se baseiam em suposições sem um contexto probatório robusto não merecem prosperar.
Apenas para comprovar o alegado reproduzo os respectivos trechos do TVF:
“ ROSANA APARECIDA ACCOLINI DELLA COLETTA – CPF 706.645.958-04 (sócio,
assinando pela empresa), VANGÉLIO MONDELLI – CPF 141.315.848-08
(representando o espólio de Gennaro Mondelli como administrador, assinando
pela empresa), GELSOMINA MONDELLI ACCOLINI – CPF 038.547.788-05 (Sócio e
Representante do espólio de Silvia Maria Accolini)”.
35. Entendo que faltou a autoridade fiscal robustecer os fundamentos para a
atribuição de responsabilidade solidária. O fato de serem apenas sócios ou representante não são
suficientes no caso concreto para atribuir a solidariedade pretendida.
36. Assim, nego provimento ao Recurso de Ofício.
Mérito - Da Omissão de Receitas (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada)

37. O ponto central da autuação é a presunção de omissão de receitas com base no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Este dispositivo estabelece que os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos, serão considerados como omissão de receita ou de rendimento.
38. Os recorrentes alegam que a simples existência de depósitos não contabilizados
não é suficiente para caracterizar o fato gerador dos tributos, pois se trata de uma presunção legal
relativa. Argumentam que caberia à fiscalização aprofundar a investigação para demonstrar que
os depósitos representaram, efetivamente, acréscimo patrimonial. Argumentam que caberia à
fiscalização o ônus de provar a natureza de receita dos valores, e não o contrário.
39. A autoridade fiscal, após identificar créditos em conta de depósito de
titularidade dos recorrentes, intimou-os a comprovar a origem dos recursos. Diante da ausência
de documentação hábil e idônea que justificasse a totalidade dos valores movimentados, a
fiscalização presumiu a omissão de rendimentos e constituiu o crédito tributário correspondente.
Veja-se excertos dos Autos de Infração e do TVF:
i) Omissão de receitas por venda sem nota fiscal/Caixa dois, no período de 01 de
janeiro a 30 de setembro de 2011, de acordo com Termo de Verificação, Anexos C
e D e Planilha 1-11, que fazem parte integrante do Auto de Infração. (150%)
Fl. 21620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
33
ii) Omissão de receitas por venda sem nota fiscal/Caixa dois, no período de 01 de
janeiro a 30 de setembro de 2011, de acordo com o Termo de Verificação, Anexos
C e D e Planilha 2-11, que fazem parte integrante do Auto de Infração.(150%)
(iii) Omissão de receitas referente a valores creditados na conta corrente no 735-
1, agência 0075, do Banco Itaú, no período de 01 de janeiro a 30 de setembro de
2011, que não foram contabilizados de acordo com o Termo de Verificação e
Anexo C que fazem parte integrante do Auto de Infração. (150%)
(iv) Omissão de receitas por venda sem nota fiscal e caixa dois, que não foram
contabilizados pelo contribuinte, no período de 01 de janeiro a 30 de setembro de
2011, conforme Termo de Verificação e Anexo D que fazem parte integrante do
Auto de Infração. (150%)
(v) Suprimento de recursos através de contas bancárias de titularidade do
contribuinte, no período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2011, conforme
Termo de Verificação e anexos que fazem parte integrante do Auto de Infração.
(150%)
(vi) Omissão de receitas por venda sem nota fiscal/Caixa dois, no período de 01 de
outubro a 31 de dezembro de 2011, de acordo com o Termo de Verificação,
Anexos E e F e Planilha 4-11, que fazem parte integrante do Auto de Infração.
(75%)
(vii) Omissão de receitas por venda sem nota fiscal e caixa dois, que não foram
contabilizados pelo contribuinte, no período de 01 de outubro a 31 de dezembro
de 2011, de acordo com o Termo de Verificação e Anexo E que fazem parte
integrante do Auto de Infração. (75%)
(viii) Suprimento de recursos através de contas de titularidade do contribuinte, no
período de 01 de janeiro a 30 de setembro de 2011, conforme Termo de
Verificação e anexos que fazem parte integrante do Auto de Infração. (150%)
(ix) Créditos bancários não contabilizados no período de 01 de outubro a 31 de
dezembro de 2011, conforme Termo de Verificação e Anexo F, que fazem parte
integrante do Auto de Infração. (75%)
(x) Suprimento de recursos da conta bancos através do Caixa dois, cujos valores
foram contabilizados a débito da conta bancos e a crédito da conta Caixa, de
acordo com o Termo de Verificação, Anexos C e D e Planilha 3-11 que fazem parte
integrante do Auto de Infração. (150%).
(xi) Omissão de receita financeira, caracterizada pela falta de contabilização de
variação cambial, conforme Termo de Verificação e anexos que fazem parte
integrante do Auto de Infração, gerando, em consequência, redução indevida de
lucro sujeito à tributação. (75%).
TVF - Termo de Verificação Fiscal
Dessa forma, considerando que pelos documentos obtidos durante a ação fiscal
ficou comprovado que o contribuinte mantinha contabilidade paralela – Caixa 2, o
Fl. 21621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
34
qual chamava de Caixa W, no qual controlava a venda de carne sem a
correspondente emissão de nota fiscal, utilizando-se da conta corrente no 735-1
da agência 0075 do Banco Itaú para movimentar estes recursos, conta bancária
esta que não foi contabilizada até o mês de setembro no período sob análise (ano
calendário 2011), resta comprovada a omissão de receitas relativa a estes
créditos, com fundamento no artigo 282 combinado com o artigo 283 e artigo
848, todos do Decreto no 3.000/99-RIR/99.
No período entre 01 de outubro a 31 de dezembro de 2011 houve contabilização,
parcial, na conta sob numeração contábil “11010201099 - Banco Itaú S/A”, sem a
contrapartida da contabilização das receitas auferidas.
Neste período (entre 01 de outubro a 31 de dezembro de 2011) verificou-se
diferença a maior entre os créditos em conta corrente – total de R$ 2.910.664,55
e os boletos – R$ 282.847,17. Deste modo, diante da falta de comprovação dos
depósitos bancários não contabilizados, os valores discriminados no
demonstrativo denominado Anexo F constituem omissão de receitas, por
presunção legal, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
No período de outubro a dezembro de 2011 houve contabilização, parcial, dos
créditos na conta sob numeração contábil “11010201099 - Banco Itaú S/A”, sem a
contrapartida da contabilização das receitas auferidas, ficando comprovada a
omissão de receitas relativa a parte destes créditos, descritos no demonstrativo
denominado Anexo E, com fundamento no artigo 282 combinado com o artigo
283 e artigo 848, todos do Decreto no 3.000/99-RIR/99, e o restante dos valores
discriminados no demonstrativo denominado Anexo F constituem omissão de
receitas, por presunção legal, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
40. A decisão da DRJ, por sua vez, manteve o lançamento, aplicando a presunção
legal e invertendo o ônus da prova para o contribuinte, conforme o disposto na legislação de
regência. Vejamos excertos da decisão recorrida:
A partir de 01/01/1997 (data em que se tornou eficaz a Lei n.o 9.430 de 1996), a
existência de depósitos não escriturados ou de origens não comprovadas tornou-
se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de receitas, que veio se
juntar ao elenco já existente; com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao
fisco, que precisa apenas demonstrar a existência de depósitos bancários não
escriturados ou de origem não comprovada para satisfazer o ônus probandi a seu
cargo.
Veja o que dispõe a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 21622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
35
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Ao contrário do que foi alegado, nada de ilegalidade existe no lançamento feito
com base em depósito bancário de origem não comprovada, principalmente na
vigência da Lei no 9.430 de 1996.
E, como dos autos se pode inferir, fez a autoridade lançadora exatamente o que a
lei lhe atribuiu como responsabilidade: constatada a existência de valores
creditados na conta corrente no 735-1 do Banco Itaú, agência 0075, relativo ao
período de 01/01/2011 a 31/12/2011, não contabilizados, intimou a fiscalizada a
comprovar a origem dos recursos depositados nas contas correntes de
titularidade da empresa. Não tendo a contribuinte apresentado provas da origem
do numerário depositado, agiu corretamente a fiscalização tributando os
depósitos como receita omitida, com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, diante do que foi acima exposto conclui-se que são totalmente
improcedentes as alegações dos impugnantes de inocorrência do fato gerador; de
que deveria a autoridade fiscal comprovar a efetividade da existência de receita;
que deveria a autoridade fiscal ter efetuado diligências para comprovar suas
alegações e nunca transferir ao impugnante, ou a autuada o ônus da prova.
41. Como se vê, no caso em tela, os recorrentes não lograram êxito em apresentar a
documentação necessária para afastar a presunção legal. Meras alegações, desacompanhadas de
provas concretas e individualizadas para cada depósito, são insuficientes para justificar a
movimentação financeira e infirmar a autuação fiscal.
42. Contudo, a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do CARF, é firme no
sentido de que, uma vez constatados os depósitos bancários sem a devida comprovação de sua
origem pelo contribuinte, inverte-se o ônus da prova. Cabe ao sujeito passivo, e não à fiscalização,
demonstrar que os valores não constituem receita omitida. Veja-se trechos ementa do Acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto
correspondente, conforme dispõe a Lei no 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
Fl. 21623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
36
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RENDIMENTOS
ISENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
A alegação da existência de distribuição de lucros recebidos de pessoa jurídica
deve vir acompanhada de provas da realização da operação.
(Acórdão no 2002-009.853, Relator: Marcelo Freitas de Souza Costa, Data de
Julgamento: 17/09/2025, Data de Publicação: 12/10/2025).
43. Portanto, não tendo a empresa se desincumbido do ônus de provar a origem
dos depósitos, a autoridade fiscal agiu corretamente ao presumir a omissão de receitas, nos
exatos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96. A manutenção da cobrança dos tributos (IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS) sobre os valores apurados é, portanto, medida que se impõe.
Mérito - Da multa qualificada de 150%

44. A aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, exige a
comprovação de que o sujeito passivo não apenas deixou de cumprir sua obrigação tributária, mas
o fez de maneira deliberada, utilizando-se de artifícios para enganar o Fisco. Conforme o § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, a multa é duplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, que tipificam as condutas de sonegação, fraude e conluio.
45. Os recorrentes sustentam que a multa qualificada não poderia ser aplicada
porque não houve a intimação regular do representante legal da empresa. Alegam que essa falha
processual cerceou o direito de defesa, impedindo a demonstração da origem dos depósitos e a
comprovação das atividades que justificariam a movimentação financeira.
46. Argumentam que a qualificação da multa exige a comprovação do dolo, ou seja,
a intenção deliberada de fraudar. Afirmam que não há nos autos qualquer evidência de
adulteração de documentos, notas fiscais frias, falsidade ideológica ou outros artifícios que
caracterizem fraude. Admitem a existência de uma conta de depósito que não estava conciliada
com a contabilidade, mas negam veementemente que isso configure "caixa 2". Sustentam que não
há vedação legal para tal procedimento e que a intenção da empresa era obter ganhos e
economia, praticando atos que entendiam ser válidos e amparados pela lei.
47. Ressaltam que foi a partir da análise dos próprios registros e operações da
empresa que a fiscalização tomou conhecimento dos fatos. Argumentam que a conduta, portanto,
não pode ser considerada uma "ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar" o
conhecimento por parte da autoridade fazendária, pois não houve ocultação ativa. Alegam que o
Termo de Verificação Fiscal não apresenta um motivo concreto e bem fundamentado para a
aplicação da multa de 150%, o que, segundo eles, também configura cerceamento de defesa.
Fl. 21624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
37
48. Sem razão os Recorrentes. Tais alegações não se sustentam quando
confrontadas com a materialidade dos fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Com estes procedimentos, utilização de caixa dois, suprimento de recursos via
banco na contabilidade, omissão de receitas de vendas sem nota fiscal e
movimentação destes recursos em conta de depósito não contabilizada,
exterioriza a intenção dolosa de ocultar características de fatos, omitindo receitas,
reduzindo o lucro real e a base de cálculo da CSLL, tendo por objetivo a
diminuição dos saldos a pagar dos tributos e contribuições, caracterizando, assim,
a hipótese de incidência da multa prevista no inciso II do Artigo 957 do Decreto no
3.000/99-RIR.
A propósito, tratando-se de infração que configura, em tese, crime contra a
ordem tributária, será elaborada representação fiscal para fins penais, nos termos
da Lei n° 8.137/90 e em cumprimento ao disposto no art. 1°, inciso I do Decreto n°
2.730/98 e art. 1° da Portaria RFB n° 2.439, de 21 de dezembro de 2010, alterada
pela Portaria RFB no 3.182/2011.
49. Em síntese, constata-se no transcorrer do Termo de Verificação Fiscal (TVF), os
elementos essenciais que fundamentaram a qualificação da multa de ofício foram:
Contabilidade Paralela (Caixa 2): A fiscalização comprovou que o contribuinte
mantinha uma contabilidade paralela, denominada internamente de "Caixa W",
para registrar e controlar vendas realizadas sem a emissão de notas fiscais.
Omissão de Receitas por Vendas Sem Nota Fiscal: Foi identificada a prática
sistemática de venda de mercadorias sem a correspondente emissão de documento
fiscal, com a comprovação feita através do cruzamento de informações como
pedidos de clientes, boletos de cobrança e os registros do "Caixa 2".
Movimentação de Recursos em Conta Bancária Não Contabilizada: A empresa
utilizava uma conta corrente específica (no 735-1, agência 0075, do Banco Itaú) para
movimentar os recursos provenientes das vendas sem nota. Esta conta não era
registrada na contabilidade oficial da empresa, servindo como instrumento para
ocultar as receitas.
Caracterização de Dolo e Fraude: Conforme TVF, o conjunto desses procedimentos
— a utilização de "caixa dois", a omissão de vendas e a movimentação em conta
não declarada — "exterioriza a intenção dolosa de ocultar características de fatos,
omitindo receitas, reduzindo o lucro real e a base de cálculo da CSLL".
50. É entendimento consolidado neste Conselho, inclusive sumulado, que a simples
constatação de omissão de receitas não é, isoladamente, suficiente para a qualificação da multa. A
Súmula CARF no 14 estabelece que "a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma
das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64". Entendo não ser o presente caso.
Fl. 21625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
38
51. Ao examinar o Termo de Verificação Fiscal, constato que a autoridade fiscal não
se limitou a aplicar a presunção legal de omissão de receitas. Pelo contrário, a fiscalização
descreveu, de forma detalhada e documentada, um mecanismo estruturado para a ocultação de
receitas, cujos elementos, em conjunto, inequivocamente caracterizam a fraude.
52. Conforme consta no TVF, a fiscalização identificou: a) a existência de uma
contabilidade paralela, denominada "Caixa W"; b) a realização de vendas de mercadorias sem a
correspondente emissão de notas fiscais, controladas por meio desse sistema paralelo; c) a
utilização de uma conta bancária específica (Itaú, c/c 735-1), não escriturada na contabilidade
oficial, para movimentar os recursos obtidos com as vendas omitidas.
53. Esses não são meros indícios, mas sim a comprovação de uma estrutura
deliberadamente montada para fraudar a tributação. A manutenção de um "caixa dois" e o uso de
uma conta bancária "por fora" não são atos que se confundem com simples erro ou negligência.
São artifícios que denotam o dolo específico de sonegar.
54. A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a presença de
contabilidade paralela é prova robusta e suficiente para a qualificação da multa. Veja excertos da
ementa do Acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento
com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado
pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação tributária, quando o
conjunto probatório indica prática tendente a omitir rendimentos tributáveis.
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF No 25.
A existência de depósitos bancários de origem não comprovada constitui
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos. No entanto, não
autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
Fl. 21626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
39
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
conforme disposto na Súmula CARF no 25.
(Acórdão no 2201-011.953, Relator: Weber Allak da Silva, Data de Julgamento:
07/11/2024, Data de Publicação: 19/11/2024).
55. Dessa forma, considero que os elementos constantes dos autos são mais do que
suficientes para comprovar o dolo e, consequentemente, para a manutenção da multa de ofício
qualificada.
Mérito – Da decadência
56. Não obstante, tratar-se preliminar e, portanto, como regra, contemplada
anteriormente às questões de mérito, como a decadência guarda vinculação à imputação da
qualificação da multa, neste caso, impõe-se a sua análise posteriormente às demais matérias.
57. Os recorrentes alegam que, por se tratar de tributos com apuração trimestral
(IRPJ e CSLL), parte do crédito tributário referente ao ano-calendário de 2011 estaria atingido pela
decadência. Argumentam que, para os fatos geradores ocorridos nos primeiros trimestres de
2011, o prazo de cinco anos para a constituição do crédito tributário já teria se esgotado quando
da lavratura do auto de infração em junho de 2016.
58. A decisão recorrida, rejeitou a alegação de decadência com base nos seguintes
fundamentos:
Na situação em análise, pelo que consta da DCTF relativa ao ano-calendário de
2011 a contribuinte não informou qualquer débito relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, assim como não efetuou qualquer recolhimento relativo ao ano-
calendário de 2011.
Ademais a autuante agiu com dolo. Diante desses fatos, o prazo de decadência se
processa em conformidade com o art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Tratando-se de apuração trimestral de imposto (Lucro Real Trimestral), os fatos
geradores do IRPJ e CSLL ocorreram em: 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de 2011. Tomando como exemplo o fato gerador
mais antigo (30/03/2011), o Fisco já teria condições de efetuar o lançamento no
próprio ano de 2011, então o prazo decadencial deu-se em 01/01/2012
encerrando-se em 31/12/2016.
Tendo o lançamento em causa se aperfeiçoado com a ciência do auto de infração
ocorrida em 17/06/2016, então indubitavelmente não ocorreu a alegada
decadência em relação aos tributos e contribuições exigidos nos autos de
infração.
59. Pois bem. A controvérsia sobre o prazo decadencial no lançamento de tributos
sujeitos à homologação, como o IRPJ e a CSLL, está há muito pacificada no âmbito deste Conselho
Fl. 21627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
40
e dos Tribunais Superiores. A regra aplicável depende fundamentalmente de duas circunstâncias:
a existência de pagamento antecipado e a comprovação de dolo, fraude ou simulação.
60. O art. 150, § 4o, do CTN, que estabelece o prazo de cinco anos a contar do fato
gerador, tem como pressuposto a atividade do contribuinte de apurar e recolher o tributo,
cabendo ao Fisco a posterior homologação. Na ausência de pagamento, não há o que ser
homologado, o que atrai a aplicação da regra geral de decadência, prevista no art. 173, I, do
mesmo diploma legal.
61. Ademais, a parte final do próprio § 4o do art. 150 ressalva sua aplicação "salvo
se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação", hipótese em que o prazo também será
regido pelo art. 173, I.
62. No caso em exame, concorrem ambas as situações que afastam a contagem do
prazo a partir do fato gerador.
63. Primeiramente, conforme consta dos autos, a fiscalização apurou que a
empresa autuada não efetuou qualquer recolhimento a título de IRPJ e CSLL para o ano-calendário
de 2011. A ausência de pagamento antecipado, por si só, já é suficiente para determinar que o
prazo decadencial seja contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
64. Em segundo lugar, e de forma ainda mais contundente, a autuação foi
fundamentada na existência de um esquema de sonegação fiscal, com a utilização de
contabilidade paralela ("caixa dois") e a movimentação de recursos em contas não escrituradas. A
comprovação de dolo e fraude, como já analisado em tópico próprio deste julgamento, atrai
inequivocamente a aplicação da regra do art. 173, I, do CTN.
65. Dessa forma, para os fatos geradores ocorridos em 2011, o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial de cinco anos é 1o de janeiro de 2012. Consequentemente, o
direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário se estenderia até 31 de dezembro de
2016.
66. Tendo o auto de infração sido lavrado em junho de 2016, é forçoso concluir que
o ato de constituição do crédito tributário foi praticado dentro do prazo legal, não havendo que se
falar em decadência, nem mesmo parcial.
Mérito – Da responsabilidade solidária
67. Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora
entendeu por bem atribuir a responsabilidade solidária aos recorrentes, sócios e administradores
da autuada no ano-calendário de 2011, com esteio no artigo 135, incisos II e III, do Códex
Tributário, adotando as seguintes premissas: O TVF (e-fl. 144-184) atribui a responsabilidade
solidária pela prática de atos com infração de lei (utilização de caixa dois, omissão de receitas,
etc.), para:
1. Antonio Mondelli
Fl. 21628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
41
2. Constantino Mondelli
3. José Mondelli
4. Braz Mondelli
5. Rosana Aparecida Accolini Dalla Coletta
6. Vangélio Mondelli
7. Gelsomina Mondelli Accolini
8. Constantino Mondelli Filho
9. Gustavo Tabare Goyen Normey
10. Satoshi Fukuura
11. Roberval Neres dos Santos
12. José Roberto Dalla Coletta
13. Gennaro Mondelli Filho (incluído por ser procurador com poderes de gestão
desde 2001).
68. Com relação a responsabilidade solidária de Braz Mondelli e Satoshi Fukuura,
arrolados como responsáveis solidários, conforme decisão da DRJ não apresentaram impugnação.
Portanto, aplicou-se a preclusão do prazo para contestar a matéria e considerar definitiva a
responsabilidade solidária que lhe foi imputada.
69. As responsabilidades solidárias de Rosana Aparecida Accolini Dalla Coletta,
Vangélio Mondelli e Gelsomina Mondelli Accolini foram afastadas pela autoridade julgadora a quo:
Diante de todo o exposto, voto para que se julgue :
• PROCEDENTES as impugnações apresentadas por ROSANA APARECIDA ACCOLINI
DALLA COLETTA, CPF 067.944.288-06, VANGÉLIO MONDELLI, CPF 141.315.848-08
E GELSOMINA MONDELLI ACCOLINI, CPF 038.547.788-05, excluindo a
responsabilidade solidária a eles atribuída.
70. A análise para atribuir a responsabilidade solidária deve ser individualizada,
verificando se a pessoa arrolada detinha, à época dos fatos geradores (ano-calendário de 2011),
poderes de gestão e se há nexo de causalidade entre sua conduta e a infração cometida. Vejamos
trechos do TVF sobre a questão da responsabilidade:
Tendo em conta que a informação em DIPJ (Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) de receita bruta não considerou o valor
correspondente às receitas omitidas, fato apurado em registros paralelos a
contabilidade, e, como consequência, a apuração, declaração e recolhimento de
tributos e contribuições em importâncias inferiores às devidas, constituem a
prática de atos com infração de lei, serão arroladas como pessoalmente
responsáveis pelo crédito tributário constituído por Auto de Infração as pessoas
Fl. 21629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
42
físicas acima identificadas, ao amparo do que dispõe o Artigo 135, incisos II e III,
da Lei no 5.172/66-CTN, segundo o qual:
Estes administradores praticaram atos com infração de lei, relativamente à
utilização de caixa dois, suprimento de recursos via banco na contabilidade,
omissão de receitas de vendas sem nota fiscal e movimentação destes recursos
em conta de depósito não contabilizada, tornando-se responsáveis solidários pelo
crédito tributário apurado junto à sociedade Frigorífico Vangélio Mondelli Ltda.
alterada a razão social para Mondelli Indústria de Alimentos S. A., correspondente
ao ano-calendário de 2011.
71. O acórdão recorrido assim se posicionou sobre a responsabilização:
O art. 135 do CTN cuida da responsabilidade dos administradores da empresa,
resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
O que se deve perquirir, portanto, na apreciação da presente questão, são dois
aspectos: a) a condição de administrador da empresa autuada, por parte do sócio
impugnante; e b) a existência de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Verificando-se a Ficha Cadastral Completa (fls. 13167/13168), extraída em
pesquisa na Junta Comercial do Estado de São Paulo, observa-se que os
impugnantes, Antonio Mondelli, CPF: 374.870.278-72, Constantino Mondelli, CPF:
436.768.988-34 e José Mondelli, CPF: 012.553.128-15, constavam, ao longo do
ano-calendário 2011 como sócios e administradores da empresa autuada.
Quanto aos atos praticados pelos administradores citados acima, resta
demonstrada a existência de atos praticados com infração de lei, pois ficou
comprovado que a pessoa jurídica manteve a margem de sua escrituração os
recursos movimentados na conta corrente no 735-1 da agência 0075 do Banco
Itaú, no ano-calendário de 2011, cuja origem dos recursos não foi comprovada.
Diante desse fato ficou configurada violação à lei tributária, gerando,
consequentemente, responsabilidade a quem o pratica, conforme art. 135 do
CTN.
Ainda de acordo com a Ficha Cadastral Completa, Roberval Neres dos Santos
acumulava as funções de diretor administrativo e diretor comercial, razão pela
qual a fiscalização lhe atribuiu a responsabilidade solidária, prevista no art. 135 do
CTN. Pelas mesmas razões Gustavo Tabare Goyen Normey, que desempenhava a
função de diretor operacional, e Constantino Mondelli Filho, que exercia função
de diretor institucional, foram arrolados como responsáveis solidários.
Observe-se que de acordo com o disposto no art. 135, incisos II e III, que são
solidariamente responsáveis os mandatários, prepostos, empregados, diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, que tenham
praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto.
Fl. 21630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
43
Sendo assim, tendo em vista a falta de escrituração da movimentação financeira
da conta corrente no 735-1 da agência 0075 do Banco Itaú, no ano-calendário de
2011, e a não comprovação da origem dos recursos, e considerando que tais fatos
caracterizam violação à lei tributária, e responsabiliza aqueles que o praticaram,
os diretores Roberval Neres dos Santos, Gustavo Tabare Goyen Normey e
Constantino Mondelli Filho são responsáveis solidários pelos fatos geradores
ocorridos em suas gestões. De acordo com Ficha Cadastral Completa, Roberval
Neres dos Santos exerceu funções diretivas a partir de 09/06/2011 e Gustavo
Tabare Goyen Normey a partir de 21/09/2011, sendo ambos destituídos dos
cargos de diretores em 08/02/2012. Portanto, considerando o ano-cadendário
2011, Roberval Neres dos Santos é responsável solidário no período
compreendido entre 09/06/2011 a 31/12/2011 e a responsabilidade de Gustavo
Tabare Goyen Normey restringe-se ao período de 21/09/2011 a 31/12/2011.
De forma análoga, a responsabilidade solidária de Constantino Mondelli Filho,
eleito em 09/06/2011 para o cargo de diretor institucional, e eleito em
09/05/2013 para o cargo de diretor financeiro e diretor operacional, restringe-se,
no ano-calendário, 2011 ao período de 09/06/2011 a 31/12/2011.
Já a sócia Rosana Aparecida Accolini Dalla Coletta, arrolada como responsável
solidária, embora integrasse o quadro societário da autuada, não exercia a
administração da sociedade, razão pela qual não é cabível a imputação da
responsabilidade fundamentada no art. 135, incisos II e III do CTN. Tendo em vista
que a impugnante não exercia função diretiva e ainda não há nos autos evidência
que tenha atuado com excesso/usurpação de poder, ou infringido a lei, estatuto
ou contrato social, não há como atribuir-lhe a responsabilidade solidária pelas
irregularidades previstas nas hipóteses autorizadoras daquele dispositivo.
Quanto à sócia Gelsomina Mondelli Accolini, preliminarmente esclarece-se que o
equívoco quanto à sujeição passiva em nome da pessoa física ou de seu espólio,
nos Termos de Sujeição Passiva Solidária e no Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento, não macula de nulidade o auto de infração,
pois trata-se de mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não
prejudica o exercício do contraditório.
Como no caso concreto a impugnação adentrou o mérito da autuação, e a Sra.
Gelsomina Mondelli Accolini, conforme atestado de óbito à fl. 20.071 faleceu em
29/12/2011, a responsabilidade solidária volta-se para o Espólio.
(...)
Em relação à responsabilidade solidária do sujeito passivo José Roberto Dalla
Coletta, observa-se que em 15/04/2011, houve eleição dos membros do Conselho
de Administração da autuada (fl. 20.417), ocasião em que o ora impugnante
tomou posse do cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são
atribuídos pelas leis e pelo estatuto social da companhia. A administração da
sociedade, conforme o estatuto social, é exercida pelos membros do Conselho de
Administração e pelos diretores.
Fl. 21631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
44
(...)
Quanto à responsabilidade atribuída a Gennaro Mondelli Filho, CPF 044.220.278-
40, tem-se que a procuração, reproduzida no Relatório Fiscal, outorgada pela
autuada e que o nomeou como procurador, concedendo-lhe amplos e ilimitados
poderes, inclusive para movimentar contas bancárias, não deixa dúvida de que
Gennaro Mondelli Filho também participou da administração da empresa. Vale
lembrar que a procuração foi outorgada pela autuada, representada na ocasião
pelo sócio Gennaro Mondelli. Ainda que o documento Nota Promissória acostado
aos autos não se revista de todas as formalidades necessárias, a procuração
evidencia a responsabilidade do impugnante.
No que tange a responsabilidade do espólio de Gennaro Mondelli, representado
por seu filho/inventariante Vangélio Mondelli, CPF 141.315.848-08, nota-se que o
espólio passou a constar do quadro societário da empresa, em 2008, após o
falecimento do sócio Gennaro Mondelli. De acordo com o contrato social (fl.
18.702), a sociedade seria representada por alguns dos seus sócios e pelo não
sócio Vangélio Mondelli. Todavia em 10/01/2011, conforme consta à fl 18.734, o
espólio de Gennaro Mondelli deixou de integrar o quadro societário. Dessa forma,
não cabe a responsabilidade tributária solidária de Vangélio Mondelli pelos fatos
geradores objeto dos autos ora discutidos, uma vez que os fatos geradores
ocorreram somente a partir de 31/01/2011.
Cabe registrar que o recurso administrativo interposto por Constantino Mondelli
Filho não será conhecido pelas razões expostas abaixo :
Inicialmente observa-se que o recurso administrativo com fundamento na Lei
9.784/99, art. 56 e seguintes, é cabível em face de razões de legalidade e de
mérito das decisões administrativas. No caso em tela, o auto de infração é um
lançamento de ofício efetuado pela autoridade fiscal, e não exatamente uma
decisão. Razão pela qual não cabe o recurso nessa fase de instauração de litígio.
A Portaria RFB no 2.284, de 29/11/2010, dispõe sobre os procedimentos a serem
adotados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil quando da constatação de
pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária. Note-se que
a formalização da exigência com responsabilidade solidária é prerrogativa
exclusiva dos Auditores-Fiscais da Receita Federal.
Em relação à denunciação da lide requerida, conforme pretensão do impugnante
para que fosse citado como denunciados a pessoa jurídica Hapi Comércio
Alimentícios, e as pessoas físicas Charles Jean Marc Henri Leguille, Bernard
Leguille e seus acionistas, que é uma intervenção de terceiros prevista no Código
de Processo Civil em seus artigos 125 e seguintes, não cabe admiti-la, porque tal
intervenção não possui previsão legal no âmbito do processo administrativo fiscal,
regido pelo Decreto no 70.235/1972, conforme já mencionado. Tal intervenção só
é cabível na esfera judicial quando da execução do crédito tributário.
Fl. 21632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
45
Diante de todo o exposto, exclui-se integralmente a responsabilidade solidária das
seguintes pessoas físicas : Rosana Aparecida Accolini Dalla Coletta, Vangélio
Mondelli e Gelsomina Mondelli Accolini. As responsabilidades de Roberval Neres
dos Santos, Gustavo Tabare Goyen Normey, Constantino Mondelli Filho e José
Roberto Dalla Coletta ficam restritas ao período em que exerceram função
diretiva. Para os demais responsáveis solidários arrolados pela fiscalização,
mantém-se a responsabilidade solidária, pelo crédito tributário apurado contra a
empresa Mondelli Indústria de Alimentos S/A, nos termos do artigo 135, III, do
CTN.
72. A responsabilidade tributária de diretores e gerentes é matéria que exige
análise criteriosa. Não basta a mera condição de administrador para que o patrimônio pessoal do
gestor responda pela dívida da empresa. É indispensável a comprovação de que o administrador
agiu com excesso de poderes ou, o que é mais comum em casos de sonegação, com infração à lei.
A infração, neste contexto, é a própria conduta dolosa que resulta na supressão ou redução de
tributos.
73. A Súmula CARF no 119 estabelece que "a responsabilidade solidária do art. 135,
III, do CTN, alcança o administrador que, na data do fato gerador, detinha poder de gestão e
comprovadamente participou dos atos de infração à lei que resultaram no não recolhimento do
tributo".
74. O TVF descreve não uma simples omissão, mas uma estrutura fraudulenta
complexa e continuada, que perdurou por todo o ano-calendário de 2011. A manutenção de um
"caixa dois", alimentado por vendas sem nota fiscal e operado por meio de uma conta bancária
clandestina, configura, sem sombra de dúvida, infração à lei e denota o dolo, o animus de fraudar
o Fisco.
75. Diferentemente de um erro contábil ou de uma divergência interpretativa, a
existência de uma contabilidade paralela é um ato de gestão complexo, continuado e que, por sua
própria natureza, só pode ser implementado e mantido com o conhecimento e a anuência – seja
por ação ou omissão dolosa – daqueles que detêm o poder de comando da pessoa jurídica.
76. Nesse cenário, a tese defensiva de que a fiscalização não "individualizou a
conduta" se esvai. A conduta individualizada, no caso de uma fraude sistêmica, é a própria gestão
fraudulenta. O ato de infração à lei não é um evento isolado, mas o próprio exercício do poder de
administração de forma a ocultar receitas e suprimir tributos.
77. É inconcebível que um esquema de tamanha magnitude e relevância para a
operação da companhia pudesse operar sem o conhecimento e o consentimento dos seus
principais gestores. A responsabilidade, aqui, não decorre da mera condição de "sócio
administrador", mas do exercício da administração de forma manifestamente ilegal. A omissão em
coibir a fraude, quando se tem o dever legal de fazê-lo, equivale à ação para fins de
responsabilização.
Fl. 21633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
46
78. A questão central, portanto, é identificar quais dos administradores arrolados
detinham, de fato, poder de gestão e podem ser vinculados, por ação ou omissão dolosa, a esse
esquema.
79. Após análise dos autos e adotando um critério restritivo para a aplicação do art.
135, III, do CTN, curvo-me ao entendimento de que a responsabilidade pessoal deve recair
exclusivamente sobre aqueles que detinham, cumulativamente, a condição de sócio e
administrador da pessoa jurídica à época dos fatos.
80. A infração à lei, materializada pela manutenção de contabilidade paralela
("caixa dois"), é incontroversa e, por sua natureza, pressupõe o conhecimento e a participação dos
gestores principais da companhia. Contudo, para uma aplicação precisa da norma de
responsabilidade, é imperativo distinguir os diferentes níveis de gestão.
81. O Acórdão recorrido, ao analisar a Ficha Cadastral da JUCESP, faz uma distinção
clara entre os responsáveis:
No presente caso, a fiscalização demonstrou a existência de um esquema doloso.
Os administradores, por sua vez, tinham o dever fiduciário de gerir a sociedade em
conformidade com a lei. Ao não o fazer, e ao permitirem ou participarem da fraude,
praticaram o ilícito qualificado que atrai a responsabilidade pessoal e solidária.
Sócios-Administradores: O documento afirma textualmente que três dos
impugnantes "constavam, ao longo do ano-calendário 2011 como sócios e
administradores da empresa autuada". Veja-se:
“ Verificando-se a Ficha Cadastral Completa (fls. 13167/13168), extraída em pesquisa na
Junta Comercial do Estado de São Paulo, observa-se que os impugnantes, Antonio Mondelli,
CPF: 374.870.278-72, Constantino Mondelli, CPF: 436.768.988-34 e José Mondelli, CPF:
012.553.128-15, constavam, ao longo do ano-calendário 2011 como sócios e
administradores da empresa autuada. “
Diretores não-sócios (ou sem menção à condição de sócio): O acórdão prossegue
para analisar a situação de outros arrolados, identificando-os especificamente por
seus cargos de diretoria (Diretor Administrativo, Diretor Comercial, Diretor
Operacional e Diretor Institucional).
82. Embora o art. 135, III, do CTN mencione "diretores, gerentes ou
representantes", a interpretação mais rigorosa, exige que, para a responsabilização, a figura do
diretor esteja atrelada à condição de sócio com poder de gerência, a fim de evitar que a
responsabilidade alcance executivos que, embora em posições de comando, não possuam o
domínio final sobre os atos da sociedade.
83. Dessa forma, entendo que a responsabilidade deve ser mantida apenas para o
primeiro grupo, cuja condição dúplice de sócio e administrador é expressamente reconhecida pela
decisão de primeira instância com base nos registros societários. Para os demais, identificados
Fl. 21634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721523/2016-19
47
apenas como "diretores", a responsabilidade deve ser afastada por não preencherem o critério
restritivo ora aplicado.
Conclusão
84. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos voluntários, afasto as preliminares de
nulidades e no mérito DAR provimento parcial para:
a) Reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, aplicando a retroatividade
benigna, nos termos da Lei no 14.689/23.
b) Afastar a responsabilidade tributária solidária dos arrolados: Roberval Neres dos
Santos, Gustavo Tabare Goyen Normey, Constantino Mondelli Filho e José Roberto Dalla Coletta,
que figuravam apenas como diretores, conselheiros ou procuradores, por não se enquadrarem no
critério estrito de "sócio administrador".
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes - Relator

Fl. 21635
DF CARF MF
Original